Tribunal: STM
Processo: 7000448-55.2023.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/04/2024 A
25/04/2024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000448-55.2023.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: QUÉSSIO ALMEIDA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): ROBERTO FAZOLINO BARROSO (OAB RJ089195)
RECORRIDO: NEWTON FIGUEIREDO CORREA
ADVOGADO(A): JOSÉ MÁRIO RAMOS CORREIA DE ARAÚJO (OAB PE47165)
RECORRIDO: MARCO AURÉLIO DA SILVA ANDRIANI
ADVOGADO(A): CASSIUS GUERRA VAREJÃO DE ALCÂNTARA (OAB PE020464)
RECORRIDO: LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA
ADVOGADO(A): SILVIO CESAR CARDOSO DE FREITAS (OAB DF59182)
ADVOGADO(A): TATIANA SOARES DAS NEVES LEAL (OAB DF050620)
ADVOGADO(A): EDUARDO BITTENCOURT CAVALCANTI (OAB DF067945)
RECORRIDO: JUÇARA TORRES DE ALMEIDA ANDRIANI
ADVOGADO(A): CASSIUS GUERRA VAREJÃO DE ALCÂNTARA (OAB PE020464)
RECORRIDO: JOSÉ ADEMILSO TIMÓTEO DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): ROBERTO FAZOLINO BARROSO (OAB RJ089195)
RECORRIDO: IZABELLA FALCÃO BENETTI
ADVOGADO(A): JOSÉ MÁRIO RAMOS CORREIA DE ARAÚJO (OAB PE47165)
RECORRIDO: ALEXANDRE GRACIANO DA SILVA
ADVOGADO(A): JOSÉ MÁRIO RAMOS CORREIA DE ARAÚJO (OAB PE47165)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU, EM QUESTÃO DE
ORDEM SUSCITADA DE OFÍCIO PELO MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
(RELATOR), MANTER O JULGAMENTO DO PRESENTE RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO NA SESSÃO VIRTUAL DE 22/4/2024, SEGUNDA-FEIRA,
COM INÍCIO ÀS 13H30 E ENCERRAMENTO NO DIA 25/4/2024, QUINTA-FEIRA,
ÀS 18 HORAS, CONFORME PAUTA DE JULGAMENTO PUBLICADA NO DJE Nº
055/2024. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR MAIORIA, DECIDIU
DAR PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, PARA, CASSANDO A
DECISÃO RECORRIDA, RECEBER A DENÚNCIA OFERECIDA EM DESFAVOR
DE NEWTON FIGUEIREDO CORRÊA; LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA;
MARCO AURÉLIO DA SILVA ANDRIANI; ALEXANDRE GRACIANO DA SILVA;
IZABELLA FALCÃO BENETTI; JUÇARA TORRES DE ALMEIDA ANDRIANI;
QUÉSSIO ALMEIDA DOS SANTOS; E JOSÉ ADEMILSO TIMÓTEO DO
NASCIMENTO, E DETERMINAR A BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM
PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA NEGAVA PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA
Ó
Í

MANTER A DECISÃO RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS, E FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. DECLAROU-SE
SUSPEITO O MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, NA FORMA DO
ART. 135 DO CPPM, C/C O ART. 141 DO RISTM. NA FORMA REGIMENTAL,
JUNTARAM ARQUIVOS ELETRÔNICOS DE ÁUDIO E VÍDEO COM
SUSTENTAÇÃO ORAL OS ADVOGADOS DA DEFESA, DRS. JOSÉ MÁRIO
RAMOS CORREIA DE ARAÚJO E CASSIUS GUERRA VAREJÃO DE
ALCÂNTARA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
IMPEDIDO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000448-55.2023.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: QUÉSSIO ALMEIDA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): ROBERTO FAZOLINO BARROSO (OAB RJ089195)
RECORRIDO: NEWTON FIGUEIREDO CORREA
ADVOGADO(A): JOSÉ MÁRIO RAMOS CORREIA DE ARAÚJO (OAB PE47165)
RECORRIDO: MARCO AURÉLIO DA SILVA ANDRIANI
ADVOGADO(A): CASSIUS GUERRA VAREJÃO DE ALCÂNTARA (OAB PE020464)
RECORRIDO: LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA
ADVOGADO(A): SILVIO CESAR CARDOSO DE FREITAS (OAB DF59182)
ADVOGADO(A): TATIANA SOARES DAS NEVES LEAL (OAB DF050620)
ADVOGADO(A): EDUARDO BITTENCOURT CAVALCANTI (OAB DF067945)
RECORRIDO: JUÇARA TORRES DE ALMEIDA ANDRIANI
ADVOGADO(A): CASSIUS GUERRA VAREJÃO DE ALCÂNTARA (OAB PE020464)
RECORRIDO: JOSÉ ADEMILSO TIMÓTEO DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): ROBERTO FAZOLINO BARROSO (OAB RJ089195)
RECORRIDO: IZABELLA FALCÃO BENETTI
ADVOGADO(A): JOSÉ MÁRIO RAMOS CORREIA DE ARAÚJO (OAB PE47165)
RECORRIDO: ALEXANDRE GRACIANO DA SILVA
ADVOGADO(A): JOSÉ MÁRIO RAMOS CORREIA DE ARAÚJO (OAB PE47165)
EMENTA
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. POSSIBILIDADE EM TESE DE
CONCURSO DE AGENTES E CONTINUIDADE DELITIVA DE CRIMES
MILITARES DIVERSOS. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO NO ÂMBITO
DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
1. AS SUPOSTAS PRÁTICAS DELITIVAS NARRADAS NO LIBELO
ACUSATÓRIO SE MOSTRAM COERENTES COM O ARCABOUÇO
INDICIÁRIO CONSTANTE DOS AUTOS.
2. PRESENTES OS REQUISITOS ÍNSITOS NO ART. 77 DO CPPM, E
NÃO SE VERIFICANDO QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 78
DO MENCIONADO CÓDEX, IMPÕE-SE A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO
PENAL
MILITAR,
PARA
QUE
O
COMPETENTE
CONSELHO
ESPECIAL DE JUSTIÇA PROCEDA À APURAÇÃO DOS FATOS
IMPUTADOS AO DENUNCIADO.
3. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO, COM O
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DETERMINAÇÃO DA BAIXA
DOS AUTOS AO
JUÍZO
DE
ORIGEM
PARA
O
REGULAR
PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DECISÃO POR MAIORIA.
ACÓRDÃO
7000448-55.2023.7.00.0000
40001361059 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em dar provimento ao recurso ministerial, para, cassando a decisão
recorrida, receber a denúncia oferecida em desfavor de NEWTON FIGUEIREDO CORRÊA;
LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA; MARCO AURÉLIO DA SILVA ANDRIANI;
ALEXANDRE GRACIANO DA SILVA; IZABELLA FALCÃO BENETTI; JUÇARA
TORRES DE ALMEIDA ANDRIANI; QUÉSSIO ALMEIDA DOS SANTOS; e JOSÉ
ADEMILSO TIMÓTEO DO NASCIMENTO, e determinar a baixa dos autos ao Juízo de
origem para o regular prosseguimento do feito. O Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA negava provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério
Público Militar, para manter a decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, e
fará declaração de voto. Declarou-se suspeito o Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, na forma do art. 135 do CPPM, c/c o art. 141 do RISTM. Na forma regimental,
juntaram arquivos eletrônicos de áudio e vídeo com sustentação oral os Advogados da
Defesa, Drs. José Mário Ramos Correia de Araújo e Cassius Guerra Varejão de Alcântara.
Presidência do Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Presente o
Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli.
Brasília, 25 de abril de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar (MPM), em face da decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria
da 7ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), proferida nos autos do Inquérito Policial Militar
(IPM) nº 0000018-85.2018.7.07.0007/PE, que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do
Cel R1 NEWTON FIGUEIREDO CORRÊA; Cel R1 LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA
BRAGA; TC R1 MARCO AURÉLIO DA SILVA ANDRIANI; Maj R1 ALEXANDRE
GRACIANO DA SILVA; ex-1º Ten IZABELLA FALCÃO BENETTI; dos civis JUÇARA
TORRES DE ALMEIDA ANDRIANI, QUÉSSIO ALMEIDA DOS SANTOS e JOSÉ
ADMILSO TIMÓTEO DO NASCIMENTO, todos como incursos no crime militar de
estelionato, perpetrado em concurso de agentes e em continuidade delitiva, nos termos do art.
251, § 3º, do Código Penal Militar c/c art. 53 do mesmo códex e art. 71 do Código Penal
comum (Evento 1, Docs. “RSE3” e “RAZRECUR4”).
A Denúncia imputa aos Denunciados desvios de recursos públicos, relacionados
à contratação e atuação da empresa HARPIA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA junto ao
HOSPITAL DE ÁREA MILITAR DE RECIFE (HMAR), entre os anos de 2011 e 2012,
especificamente, por quando da realização do Pregão nº 08/2011 (serviços de engenharia) e
dos Pregões 01/2010, 08/2010 e 3/2011 (aquisições de materiais de informática), com
prejuízos financeiros à Administração militar.
Consta da Denúncia, que vários dos Denunciados, à época dos fatos, eram
Oficiais da ativa que exerciam funções e atribuições relacionadas às atividades de
contratação, emissão de notas de empenho e fiscalização de contratos, tais como a de
Ordenador de Despesas, Chefe de Seção de Licitações e Contratos, Fiscal Administrativo e
Chefe de Almoxarifado do HMAR.
7000448-55.2023.7.00.0000
40001361059 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Exordial Acusatória é extensa e delimita, de forma circunstanciada e
individualizada, as condutas dos Acusados que, no entender do MPM, caracterizam prática de
crime militar, mormente aquele previsto no art. 251, § 3º, do CPM, in verbis:
“(...) O presente inquérito policial militar foi instaurado a partir do desmembramento do IPM
n° 0000091-67.2012.7.07.0007, para apurar irregularidades nos contratos firmados entre o
Hospital Militar de Área do Recife (HMAR) e a HARPIA CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E
SERVIÇOS EIRELI EPP (HARPIA), CNPJ nº 12.272.426/0001-83, referentes a obras de
engenharia e ao fornecimento de diversos produtos, especialmente materiais de informática,
de consumo e de construção, nos anos de 2011 e 2012
A HARPIA foi constituída em julho de 2010 pelo denunciado QUESSIO ALMEIDA DOS
SANTOS, sócio-administrador, e por ROBSON AURÉLIO DO NASCIMENTO, sócio detentor
de apenas 1% do capital social, sem poderes de direção (IPM 0000018- 85.2018.7.07.0007,
Evento 256, DILIG4 páginas 102-104)
O objeto social da HARPIA descrevia a atuação da empresa em diversas áreas, abrangendo
desde serviços de engenharia, a manejo com animais, mecânica de veículos automotores ao
comércio de equipamentos de informática e de itens de higiene pessoal (IPM 0000018-
85.2018.7.07.0007/PE, Evento 256, DILIG4, Páginas 102-103).
Entre a criação, em julho de 2010, e a formalização, em 12 de março de 2013, do ingresso no
quadro social do denunciado MARCO AURÉLIO DA SILVA ANDRIANI, como titular e
administrador, a HARPIA teve a seguinte composição societária:
(...)
Com efeito, MARCO AURÉLIO e JUÇARA ANDRIANI usaram terceiros, com algum vínculo
de subordinação, para compor formalmente o quadro social das empresas, objetivando
escapar de impedimento legal, em razão de MARCO AURÉLIO ostentar, na época, a condição
de oficial da ativa (major do Exército Brasileiro) até a sua transferência para reserva
remunerada, ocorrida em 10/10/2012 (PQS 70000014- 25.2018.7.07.0007 – Evento 98,
RELAT1, página 11).
Apurou-se que QUÉSSIO ALMEIDA era subordinado do TEN CEL R1 MARCO AURÉLIO DA
SILVA ANDRIANI, quando serviam na 10ª Brigada de Infantaria Motorizada, e, logo após ir
para a reserva, passou a trabalhar para as empresas do grupo familiar desse último, J J
ALIMENTOS E CONVENIÊNCIAS EIRELI EPP, CNPJ 07.523.249/0001-20, pertencente a
sua esposa JUÇARA TORRES DE ALMEIDA ANDRIANI, e TRIÂNGULO COMÉRCIO E
SERVIÇOS EIRELI EPP, CNPJ 10.528.026/0001-60, de titularidade das suas filhas
LORRANE TORRES e a CAMILE TORRES (IPM 000018-85.2018.7.07.0007/PE, Evento 216,
INQ5, Página 18; PQS 7000014-26.2018.7.07.0007/PE, Evento 98, RELT1, Páginas 10-11).
JOSÉ ADEMILSO TIMÓTEO DO NASCIMENTO, em abril de 2011, logo após ter dado baixa
do Exército, também foi contratado como motorista da empresa TRIÂNGULO COMÉRCIO e
prestou serviços ao mesmo tempo para JJ ALIMENTOS, ambas empresas pertencentes a
MARCO AURÉLIO E JUÇARA ANDRIANI (PQS 7000014-26.2018.7.07.0007/PE, Evento 98,
RELT1, Páginas 10-11)
Igualmente, ROBSON AURÉLIO AZEVEDO DO NASCIMENTO admitiu que apenas cedeu
seu nome no período de abertura da HARPIA, como sócio minoritário com 1% do capital
social, entre julho de 2010 e março de 2012, e que trabalhou por oito anos como motorista da
J J ALIMENTOS, de propriedade de JUÇARA TORRES DE ALMEIDA ANDRIANI (IPM
0000018-85.2018.7.07.0007/PE, Evento 216, INQ4, Página 25).
7000448-55.2023.7.00.0000
40001361059 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No ano de 2012, MARCO AURÉLIO DA SILVA ANDRIANI, então Major do Exército,
convidou URIONILO DE SANTANA JÚNIOR, que também servia na época na 10ª Brigada de
Infantaria Motorizada, para incluir seu nome como titular da empresa HARPIA Construções,
por alguns meses, enquanto não fosse para a reserva, uma vez que, por ser Oficial da ativa,
não poderia constar no Contrato Social da empresa, e estava com problemas em relação a
seus dois funcionários, ROBSON AURÉLIO AZEVEDO DO NASCIMENTO e QUÉSSIO
ALMEIDA, que então figuravam como sócios da HARPIA (IPM
0000018-
85.2018.7.07.0007/PE, Evento 216, INQ6, Páginas 20-21)
Ademais, URIONILO DE SANTANA JÚNIOR foi sócio-administrador da empresa
DIFERENCIAL COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, CNPJ
09.617.964/0001-58, entre 01/07/2009 a 04/06/2012 (PQS 7000014- 26.2018.7.07.0007/PE,
Evento 98, RELT1, Página 12), cujo endereço sede corresponde aos das demais empresas
pertencentes ao grupo familiar de MARCO AURÉLIO e JUÇARA ANDRIANI, quais sejam:
HARPIA CONSTRUÇÕES, J J ALIMENTOS E CONVENIÊNCIAS EIRELI EPP, TRIÂNGULO
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP e M S CONSTRUÇÕES EIRELI EPP (CNPJ
16.558.693/0001-72) (PQS 7000014-26.2018.7.07.0007/PE, Evento 98, RELT1, Páginas 11-
13). Inclusive, o casal é proprietário desse imóvel, conforme declaração de URIONILO DE
SANTANA JÚNIOR (IPM 0000018-85.2018.7.07.0007/PE, Evento 216, INQ6, Páginas 20-21).
Com efeito, situavam-se no mesmo endereço a HARPIA CONSTRUÇÃO, a TRIÂNGULO
COMÉRCIO, a DIFERENCIAL COMÉRCIO e a J J ALIMENTOS E CONVENIÊNCIAS
EIRELI (também pertencente à JUÇARA TORRES DE ALMEIDA ANDRIANI). Inicialmente, a
DIFERENCIAL dividiu a mesma sede da J J ALIMENTOS E CONVENIÊNCIAS EIRELI na
Rua Alexandre Padilha, 73, Bongi, Recife – PE, CEP 50.751-300. Com a criação da HARPIA,
em 2010, o endereço dessas quatro empresas mudou-se para o imóvel situado na Avenida
Professor Luiz Freire, 596, Curado, Recife – PE, que depois passou a ser denominada de Rua
Brigadeiro Antônio de Sampaio, 596, Cidade Universitária, Recife – PE. Assim, essas pessoas
jurídicas distintas correspondiam às atividades empresariais do grupo econômico do casal
TEN CEL R1 MARCO AURÉLIO DA SILVA ANDRIANI e JUÇARA TORRES DE ALMEIDA
ANDRIANI (IPM 0000018 85.2018.7.07.0007/PE, Evento 256, DILIG3, Páginas 23- 24;
Evento 256, DILIG4, Páginas 60-61).
Ademais, LORRANE TORRES ANDRIANI CAMPELLO (CPF 063.766.174-50) e CAMILE
TORRES ANDRIANI (CPF 076.768.354-45), filhas dos denunciados TEN CEL R1 MARCO
AURÉLIO DA SILVA ANDRIANI e JUÇARA TORRES DE ALMEIDA ANDRIANI constavam
no contrato social como titulares da empresa TRIÂNGULO COMÉRCIO (Relatório de Análise
068/2020, PQS 7000014- 26.2018.7.07.0007/PE, Evento 98, RELT1, Páginas 11-12).
Assim, os ex-sócios ora denunciados JOSÉ ADEMILSO e QUÉSSIO ALMEIDA mantiveram
vínculo empregatício com a J J ALIMENTOS E CONVENIÊNCIAS EIRELI EPP, pertencente à
JUÇARA TORRES DE ALMEIDA ANDRIANI, e com a TRIÂNGULO COMÉRCIO E
SERVIÇOS EIRELI EPP, respectivamente, em períodos coincidentes ao que foram sócios da
empresa HARPIA CONSTRUÇÕES (Relatório de Análise 068/2020, PQS 7000014-
26.2018.7.07.0007/PE, Evento 98, RELT1, Páginas 11-14).
Igualmente, DELCIO JOSE FRANCISCO, CPF 012.280.414-74, foi empregado da
DIFERENCIAL COMÉRCIO e também prestou serviços à HARPIA CONSTRUÇÕES
(Relatório de Análise 068/2020, PQS 7000014-26.2018.7.07.0007/PE, Evento 98, RELT1,
Página 10).
Por sua vez, a DIFERENCIAL COMÉRCIO manteve vínculos financeiros com a HARPIA
CONSTRUÇÕES, com o denunciado TEN CEL R1 MARCO AURÉLIO e com o URIONILO
DE SANTANA, que foi sócio-administrador tanto desta empresa, de março de 2012 a março de
2013, como daquela, entre julho de 2009 e junho de 2012 (Relatório de Análise 068/2020,
PQS 7000014-26.2018.7.07.0007/PE, Evento 98, RELT1, Página 10).
7000448-55.2023.7.00.0000
40001361059 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme Quadro 3 do Relatório de Análise 068/2020 do Centro de Apoio à Investigação
(CPADSI), as empresas do grupo familiar de MARCO AURÉLIO e JUÇARA ANDRIANI
concorreram entre si em licitações promovidas pelo HMAR (UG 160199), fraudando, assim, o
caráter competitivo dos Pregões 002 e 003/2011 (HARPIA CONSTRUÇÕES, DIFERENCIAL e
TRIÂNGULO
COMÉRCIO),
008/2011
e
003/2012
(HARPIA
CONSTRUÇÕES
e
DIFERENCIAL),
014/2012
(MS
CONSTRUÇÕES,
DIFERENCIAL
COMÉRCIO
e
TRIÂNGULO COMÉRCIO) e 06/2009 (TRIÂNGULO COMÉRCIO e DIFERENCIAL
COMÉRCIO) (PQS 7000014-26.2018.7.07.0007/PE, Evento 98, RELT1, Páginas 13-14)
Infere-se dos autos de quebra de sigilo bancário que o TEN CEL R1 MARCO AURÉLIO DA
SILVA ANDRIANI recebeu expressivas quantias das empresas J J ALIMENTOS, TRIÂNGULO
COMÉRCIO, M S CONTRUÇÕES e da HARPIA CONSTRUÇÕES, nas valias de R$
456.470,00, R$ 163.337,99, R$ 24.500,00 e R$ 88.959,98, respectivamente. Inclusive, recebeu
parcela desses recursos anteriormente à publicação da sua transferência à reserva
remunerada, consoante detalhamento dos lançamentos, disponíveis no APÊNDICE II, Extrato
38 ao Extrato 43, páginas 98 a 111 do Relatório de Análise 068/2020 (PQS 7000014-
26.2018.7.07.0007/PE, Evento 98, RELT1, Páginas 26; 98-111).
Constatou-se também que a denunciada JUÇARA TORRES DE ALMEIDA ANDRIANI assinou
cheques diversos emitidos em nome da empresa investigada, no mesmo período em que
terceiros constavam como administradores da HARPIA, como se infere das microfilmagens
juntadas
ao
PQS
70000014-25.2018.7.07.0007,
no
Evento
134,
Documentos
EXTRATO_BANC14 até EXTRATO_BANC27.
Igualmente, essa denunciada creditou R$ 55.000,00 na conta da HARPIA (PQS 70000014-
25.2018.7.07.0007 – Evento 98, RELAT1, página 65), e costumava realizar cobranças de
diversos créditos da HARPIA, por mensagens eletrônicas, como se depreende dos e-mails
datados de 01/03/2011, 02/09/2011, nas páginas 79 e 86, do Evento 256, dos autos deste IPM
0000018-85.2018.7.07.0007.
Apurou-se ainda que, em 2011, ano seguinte ao da sua constituição, a HARPIA foi beneficiada
por ordens de pagamento oriundas do HMAR, no valor de R$ 2.121.318,05, e, em 2012,
recebeu R$ 1.468.596,73 dessa mesma Unidade Gestora. Assim, nos anos de 2011 e 2012, a
soma dos empenhos emitidos, liquidados e pagos pelo HMAR para a HARPIA totalizou R$
3.589.914.78 (IPM 0000018- 85.2018.7.07.0007, Evento 1, IPM4, páginas 16-19).
De acordo com Relatório de Análise nº 68/2020, contido nos autos de quebra de sigilo
bancário, 91% dos créditos bancários totais recebidos pela empresa, entre julho de 2011 e
dezembro de 2013, isto é R$ 9.506.248,11, originaram-se das Forças Armadas, sendo que
32%, ou seja, R$ 3.364.269,14, provieram do HMAR (UG 160199) (PQS 70000014-
25.2018.7.07.0007 – Evento 98, RELAT1, página 15).
Auditoria realizada pela 7ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército (7ª ICFEx), em
04 de julho de 2013, constatou uma série de irregularidades na contratação da HARPIA pelo
HMAR, de 2011 até fevereiro de 2012, que comprometeram a licitude dos processos
licitatórios correspondentes e inviabilizaram a verificação do cumprimento dos respectivos
objetos contratuais (IPM 0000018-85.2018.7.07.0007, Evento 1, IPM4, páginas 25-27).
Somente a partir de fevereiro de 2012, de acordo com as conclusões do Relatório de Auditoria,
confeccionado pelos militares Ten Cel GENIVALDO DA SILVA e S Ten NIVALDO SABINO
DOS SANTOS, os empenhos realizados pelo HMAR à HARPIA “possuem razoável
formalização dos processos licitatórios e Processos de Despesas Realizado e os principais
agentes da administração atestam a entrega dos materiais adquiridos e a prestação dos
serviços empenhados” (IPM 0000018- 85.2018.7.07.0007, Evento 1, IPM4, páginas 25-27).
7000448-55.2023.7.00.0000
40001361059 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, as condutas típicas a seguir descritas relacionam-se às contratações irregulares ou
fictícias entre HARPIA e o HMAR, ocorridas no período de fevereiro de 2011 a fevereiro de
2012, que causaram prejuízo à Administração Militar.
1.2 PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR DECORRENTE DA INEXECUÇÃO PARCIAL
OU TOTAL DE CONTRATOS, FIRMADOS ENTRE A HARPIA E O HMAR, PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE 2011-2012
Laudo Pericial Técnico concluiu que as despesas realizadas com base no pregão SRP 08/2011
- H Mil A Recife resultaram no pagamento dos seguintes valores à HARPIA, como
contraprestação pelos serviços indicados na tabela abaixo, contratados ao longo do exercício
de 2011 (IPM 0000018-85.2018.7.07.0007, Evento 2, DILIGENCIAS1, página 135):
(...)
Entretanto, nas visitas técnicas às instalações do HMAR, realizadas nos dias 08/01/2013 a
11/01/2013 e em 07/02/2013, ou seja, quase dois anos depois de feitos os pagamentos
detalhados na tabela acima relativos ao exercício de 2011, a perita VIVIANE DO SOCORRO
OLIVEIRA DE QUEIROZ apurou a execução dos seguintes serviços e custos (IPM 0000018-
85.2018.7.07.0007, Evento 2, DILIGENCIAS1, páginas 133 e 135):
(...)
Assim, a HARPIA CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA., obteve vantagem
indevida em prejuízo da Administração Militar, avaliada em pelo menos R$ 514.809,62
(quinhentos e quatorze mil oitocentos e nove reais e sessenta e dois centavos), correspondente
à diferença entre o custo dos serviços de reforma/engenharia efetivamente constatados pela
Perita nas instalações do Hospital (R$ 1.130.749,35) e os valores das obras objeto de
contratação/liquidação/pagamento pelo HMAR, em favor dessa empresa, no ano de 2011 (R$
1.645.558,97) (IPM 0000018- 85.2018.7.07.0007, Evento 2, DILIGENCIAS1, página 135,
Item 5. Conclusão).
Deram causa ao dano apurado contra o patrimônio sob a administração militar as condutas
dos militares responsáveis pela emissão de empenhos em favor da HARPIA em 2011
(denunciados NEWTON FIGUEIREDO CORRÊA e ALEXANDRE GRACIANO DA SILVA),
pela formalização do ateste de cumprimento dos serviços de engenharia (denunciados
NEWTON FIGUEIREDO CORRÊA, CEL R1 LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA e
IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI) e pela autorização dos pagamentos correspondentes
(denunciados NEWTON FIGUEIREDO CORRÊA), apesar de inexistirem quaisquer ordens de
serviço ou documentos equivalentes atestando a necessidade do serviço, onde, quando e como
realizado
Tais agentes administrativos do HMAR agiram em unidade de desígnios com os
administradores (QUÉSSIO ALMEIDA DOS SANTOS, até 26/7/11, e JOSÉ ADEMILSO
TIMÓTEO DO NASCIMENTO, entre 26/7/11 e 28/8/12) e com os titulares de fato da HARPIA
(TEN CEL R1 MARCO AURÉLIO DA SILVA ANDRIANI e JUÇARA TORRES DE ALMEIDA
ANDRIANI), para simular o cumprimento de serviços/ entrega de materiais ao Hospital.
Nesse sentido, os denunciados NEWTON FIGUEIREDO CORRÊA, MAJ R1 ALEXANDRE
GRACIANO DA SILVA, CEL R1 LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA e IZABELLA
XAVIER FALCÃO BENETTI, respectivamente, no exercício das funções de Ordenador de
Despesas, Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos, Fiscal Administrativo e
Chefe do Almoxarifado do HMAR em 2011, praticaram irregularidades administrativas, na
fase licitatória, na contratação e nos processos de despesas realizada, para favorecer a
HARPIA mediante o falso ateste da realização dos serviços de engenharia, inexecutados ou
executados apenas parcialmente, para simular o cumprimento de serviços/ entrega de
materiais ao Hospital, contribuindo, assim, para a obtenção de vantagem indevida pela
7000448-55.2023.7.00.0000
40001361059 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

empresa, conforme se depreende da Auditoria da 7ª ICFEx (IPM 0000018-85.2018.7.07.0007,
Evento 1, IPM4, páginas 11-28) e do Laudo Pericial relativo às obras (IPM 0000018-
85.2018.7.07.0007, Evento 2, DILIGENCIAS1, páginas 115-137)
Os denunciados QUÉSSIO ALMEIDA DOS SANTOS, como sócio-gerente da HARPIA, e
NEWTON FIGUEIREDO CORRÊA, como Ordenador de Despesas do HMAR, assinaram, em
02/06/2011, Ata de Registro de Preços, com validade por 12 (doze) meses, para eventual
contratação de serviços de manutenção de imóvel, sem qualquer especificação dos itens
“GRUPO 1” a “GRUPO 7” a seguir transcritos, para atender às futuras necessidades do
HMAR (Processo 0000018-85.2018.7.07.0007/PE, Evento 1, DILIGENCIAS8, Página 62):
(...)
Assim, desde a fase de registro dos preços, o então Diretor do HMAR, denunciado Cel R1
NEWTON FIGUEIREDO CORRÊA, assinou espécie de cheque em branco para beneficiar a
HARPIA, em comum acordo com o seu então representante, o denunciado QUÉSSIO
ALMEIDA DOS SANTOS, que tinha por objeto a eventual prestação de serviços não descritos
minimamente, com a espécie e o valor unitário não informados, em quantidade desconhecida e
em local não sabido! (Processo 0000018- 85.2018.7.07.0007/PE, Evento 1, DILIGENCIAS8,
Páginas 62-71).
A Auditoria da 7ª ICFEx constatou ainda, dentre outros, os seguintes vícios no Pregão
008/2011, que respaldou a realização dos pagamentos descritos na Tabela 2 (IPM 0000018-
85.2018.7.07.0007/PE, Evento 1, IPM4, Página 21, Item c. PREGÃO 08/2011):
a) Ausência de contratos formalizados com a HARPIA, conforme era previsto no Edital;
b) Os atestados de capacidade técnica, apresentados pela empresa, não se relacionavam ao
objeto da licitação;
c) Não foram indicadas a quais áreas do Hospital se referiam os serviços relacionados nas
requisições, sendo constatada a ausência de ordens de serviços para o cumprimento do objeto
da licitação.
A contratação de cada serviço de engenharia deveria ter sido formalizada por contrato
específico, contendo a descrição do respectivo objeto (tipo de serviço, prazo e local da
execução), o tempo para conclusão, valor, responsável pela fiscalização, além de ser
imprescindível o acompanhamento pela CRO/7 (Comissão Regional da Obras da 7ª Região
Militar), a quem compete, no âmbito da 7ª Região Militar, executar, direta ou indiretamente, as
tarefas de caráter técnico e administrativo das atividades relacionadas a obras e serviços de
engenharia. O termo de referência substitui o projeto básico, desde que contenha informações
detalhadas sobre o serviço de engenharia a se contratar/executar (IPM 0000018-
85.2018.7.07.0007, Evento 1, IPM4, Página 35).
Entretanto, a partir de então, com base nessa genérica Ata de Registro de Preços (Pregão
08/2011), sem a indispensável formalização por instrumento contratual, os denunciados
NEWTON FIGUEIREDO CORRÊA, CEL R1 LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA e
IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI) emitiram, a toque de caixa, requisições de serviços
de engenharia genéricas, atestaram a execução de obras complexas supostamente cumpridas
em tempo recorde, em locais não sabidos, de necessidade/ utilidade desconhecidas, à revelia
da atuação técnica da CRO/7, e liberaram de imediato os pagamentos, com o objetivo de
favorecer a HARPIA (Processo 0000018-85.2018.7.07.0007/PE, Evento 1, DILIGENCIAS8,
Páginas 62- 71).
Observou-se, também, a inexistência de ordens de serviço em relação às contratações com a
HARPIA, de 2011 a fevereiro de 2012, ou seja, não há nenhum registro de pedido da
realização do serviço por determinado Setor do Hospital, da destinação nem houve ateste da
7000448-55.2023.7.00.0000
40001361059 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sua realização individualizada, o que corrobora com os indícios de que houve simulação de
despesas por Processos de Despesa Realizados, sem a efetiva prestação dos serviços objeto de
pagamentos pelo HMAR (IPM 0000018- 85.2018.7.07.0007, Evento 1, IPM4, Página 21, item
c. PREGÃO 08/2011, subitem 5).
Nesse sentido, as requisições de serviços de engenharia genéricas, em favor da HARPIA,
relacionadas na Tabela 4 abaixo, eram confeccionadas pela denunciada IZABELLA XAVIER
FALCÃO BENETTI, então Almoxarife, continham o visto do Fiscal Administrativo,
denunciado CEL R1 LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA, e o despacho autorizador do
Ordenador de Despesas, denunciado NEWTON FIGUEIREDO CORRÊA (IPM 0000018-
85.2018.7.07.0007/PE, Evento 1, DILIGENCIAS8, Páginas 72-225).
Em seguida, a denunciada ex-Ten IZABELLA XAVIER atestava falsamente a prestação do
serviço e o denunciado NEWTON FIGUEIREDO CORRÊA autorizava o imediato pagamento,
no verso da Nota Fiscal, o que denota a unidade de desígnios entre esses agentes
administrativos para possibilitar a obtenção de vantagem financeira indevida pela referida
empresa, em favor dos seus proprietários de fato, os denunciados TEN CEL R1 MARCO
AURÉLIO DA SILVA ANDRIANI e JUÇARA TORRES DE ALMEIDA ANDRIANI (IPM
0000018-85.2018.7.07.0007/PE, Evento 1, DILIGENCIAS8, Páginas 72-225).
(...)
Por exemplo, os itens 53 e 54 contidos na Requisição 179, quais sejam, 230 unidades de
instalação de porta vidro temperado e 158 unidades de instalação de vidro temperado com
mola se referem a serviços para os quais a HARPIA não possuía atestado de capacidade
técnica. A partir dessa requisição inconsistente, deliberadamente, os denunciados IZABELLA
XAVIER FALCÃO BENETTI, CEL R1 LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA e NEWTON
FIGUEIREDO CORRÊA contribuíram para o pagamento do empenho só o número
2011NE800571, de R$ 102.720,00, para a HARPIA prestar esses serviços no HMAR sem
indicar pelo menos onde seriam executados, qual a necessidade nem registraram em ordens de
serviço a efetiva prestação, o que induz à conclusão de que não foram executados (IPM
0000018-85.2018.7.07.0007/PE, Evento 1, IPM4, Página 26; Evento 1, DILIGENCIAS8,
Página 93-96).
Conforme Auditoria da 7ª ICFEx, a Nota Fiscal n° 128 de 13/01/12, referente ao PDR
206/07/11, foi emitida após a data da liquidação em 29/12/11, consubstanciada na falsa
declaração da denunciada IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI, lançada no verso, da
prestação dos serviços no valor de R$ 68.086,32, com data posterior àquele documento,
caracterizando inversão de estágio da despesa (IPM 0000018- 85.2018.7.07.0007/PE, Evento
1, IPM4, Página 24).
1.3 PREJUÍZO CAUSADO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR, DECORRENTE DA SIMULAÇÃO
DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA ENTRE 2011-2012
Do Laudo Pericial Contábil, constata-se também o dano ao Erário no valor de pelo menos R$
89.182,32 (oitenta e nove mil cento e oitenta e dois reais e trinta e dois centavos), tendo em
vista a inexistência de qualquer registro da entrada e/ou da saída dos itens objeto das notas
fiscais sob os números 00000077, 000.000.190 e 000000222, emitidas pela HARPIA para
simular a entrega dos materiais de informática, correspondentes aos Empenhos sob os
números
2011NE800356
(Pregão
08/2010),
2011NE801809
(Pregão
01/2010)
e
2011NE801941 (Pregão 03/2011), datados de 12/04/2011, 31/10/2011 e 23/11/2011 (IPM
0000018-85.2018.7.07.0007, Evento 62, LAU2, páginas 5, 7, 27, 28, 29, 108, 110, 111, 113,
114, 117, 118, 119, 122).
Deram causa a esse prejuízo ao patrimônio sob a administração militar as condutas dos
militares responsáveis pela emissão dos empenhos, fiscalização e formalização do ateste de
entrega dos bens, e correspondentes autorizações de pagamento pelo HMAR em favor da
7000448-55.2023.7.00.0000
40001361059 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

HARPIA, entre os meses de abril e novembro de 2011, que agiram em unidade de desígnios
com os administradores (QUÉSSIO ALMEIDA DOS SANTOS, até 26/7/11, e JOSÉ
ADEMILSO TIMÓTEO DO NASCIMENTO, entre 26/7/11 e 28/8/12) e com os titulares de fato
da empresa (TEN CEL R1 MARCO AURÉLIO DA SILVA ANDRIANI e JUÇARA TORRES DE
ALMEIDA ANDRIANI).

Nesse sentido, os denunciados NEWTON FIGUEIREDO CORRÊA, MAJ R1 ALEXANDRE
GRACIANO DA SILVA, CEL R1 LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA e IZABELLA
XAVIER FALCÃO BENETTI, respectivamente, no exercício das funções de Ordenador de
Despesas, Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos, Fiscal Administrativo e
Chefe do Almoxarifado do HMAR em 2011, praticaram irregularidades administrativas, na
fase licitatória, na contratação, emissão de empenho e nos processos de despesas realizada,
para favorecer a HARPIA mediante a simulação de despesas, com o falso ateste da entrega ao
Hospital dos materiais descritos nas Notas Fiscais sob os números 00000077, 000.000.190 e
000.000.222, contribuindo, assim, para a obtenção de vantagem indevida pela empresa em
prejuízo da Administração Militar, conforme se depreende da Auditoria da 7ª ICFEx (IPM
0000018-85.2018.7.07.0007, Evento 1, IPM4, páginas 11-28) e do Laudo Pericial Contábil
(IPM 0000018-85.2018.7.07.0007, Evento 62, LAU2, páginas 5-7 e 28, 78 e 119).
Os Pregões 01/2010, 08/2010 e 03/2011 que respaldaram as despesas em referência, objeto
dos empenhos 2011NE800356, 2011NE801809 e 2011NE801941, de acordo com a Auditoria
da 7ª ICFEx, foram realizados “por intermédio de Participação Extraordinários em outros
órgãos, "Carona" , não tendo sido localizado na Seção de Conformidade dos Registros de
Gestão o processo devidamente instruído conforme legislação. A ausência da Pesquisa de
Preços de Mercado não possibilita confirmar se a Administração empenhou os itens objeto
desses processos licitatórios da forma mais vantajosa do que faria se tivesse realizado as
licitações.” (IPM 0000018- 85.2018.7.07.0007, Evento 1, IPM4, Página 22, item e.) Consta,
ainda, no Relatório de Auditoria da 7ª ICFEx que as propostas de preços para os itens
11,17,19, 21 e 23 do Pregão 03/2011 foram vencedoras, apesar de a HARPIA ter apresentado
na fase de habilitação atestado de capacidade técnica incompatível com o fornecimento desses
bens (IPM 0000018-85.2018.7.07.0007, Evento 1, IPM4, Página 21).
Ademais, no mesmo Pregão 03/2011, a HARPIA CONSTRUÇÃO “competiu” apenas com a
DIFERENCIAL COMÉRCIO (CNPJ 09.617.964/0001-58) e com a TRIÂNGU LO
COMÉRCIO (CNPJ 10.528.026/0001-60), que também eram vinculadas à família dos
denunciados TEN CEL R1 MARCO AURÉLIO DA SILVA ANDRIANI e JUÇARA TORRES DE
ALMEIDA ANDRIANI, titulares de fato dessas três empresas, e, por conseguinte, violaram o
caráter competitivo do referido certame para obter vantagem financeira em prejuízo da
Administração Militar (Relatório de Análise 068/2020, PQS 7000014-26.2018.7.07.0007/PE,
Evento 98, RELT1, Páginas 11-14).
Com fundamento no Pregão 03/2011 que favoreceu a HARPIA declarando-a vencedora do
certame mesmo sem comprovar habilitação técnica, os denunciados NEWTON FIGUEIREDO
CORRÊA, CEL R1 LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA e IZABELLA XAVIER FALCÃO
BENETTI assinaram a Requisição 336, datada de 22/11/11, para simular a realização de
despesa, e respaldar a confecção no dia seguinte do empenho 2011NE801941 pelos
denunciados NEWTON FIGUEIREDO CORRÊA e MAJ R1 ALEXANDRE GRACIANO DA
SILVA. Em seguida, IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI atestou falsamente o recebimento
dos itens descritos na Nota Fiscal 000.000.222, e o denunciado NEWTON FIGUEIREDO
CORRÊA autorizou o pagamento no valor de R$ 24.360,00 em favor da HARPIA, mesmo sem
a efetiva entrega dos materiais ao HMAR (IPM 0000018-85.2018.7.07.0007/PE, Evento 1,
IPM6, Páginas 322-327).
7000448-55.2023.7.00.0000
40001361059 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Esse mesmo modo de agir se repetiu em relação aos processos de despesa deflagrados a partir
das Requisições 114 e 304, de 22/03/11 e 16/10/11. Nesse sentido, os denunciados NEWTON
FIGUEIREDO CORRÊA e MAJ R1 ALEXANDRE GRACIANO DA SILVA assinaram os
empenhos 2011NE800356 e 2011NE800569, datados de 12/04/11 e 31/10/11. Após, a
denunciada IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI declarou no verso das notas fiscais
000.000.77 e 000.000190 o recebimento dos bens a elas correspondentes, sem a efetiva
entrega dos itens, e o denunciado NEWTON FIGUEIREDO CORRÊA autorizou o pagamento
indevido em favor da HARPIA desses empenhos de R$ 50.245,77 e R$ 14.576,55 (IPM
0000018- 85.2018.7.07.0007, Evento 62, LAU2, Páginas 24-33 e Evento 1, IPM4, Páginas 72-
80).
Além de não haver registro na contabilidade do HMAR da entrada / saída dos materiais
descritos nas Notas Fiscais sob os números 00000077, 000.000.190 e 000.000.222, não se
localizaram projetos, ordens de serviço, partes do setor de informática nem outros meios que
demonstrassem a necessidade das referidas aquisições, a compatibilidade delas com a
demanda do Hospital, a qual setor se destinavam ou o efetivo uso dos materiais
empenhados/pagos nas instalações do Hospital (IPM 0000018- 85.2018.7.07.0007, Evento 62,
LAU2, página 7). Ademais, não há registro em Boletim Interno da entrada/saída desses bens.
Assim, os agentes administrativos denunciados atuaram na forma acima descrita, no exercício
das respectivas funções, em comum acordo com os formais sóciosadministradores da HARPIA
(QUÉSSIO ALMEIDA DOS SANTOS, até 26/7/11, e JOSÉ ADEMILSO TIMÓTEO DO
NASCIMENTO, entre 26/7/11 e 28/8/12) e com seus titulares de fato (TEN CEL R1 MARCO
AURÉLIO DA SILVA ANDRIANI e JUÇARA TORRES DE ALMEIDA ANDRIANI), para
simular as despesas abaixo individualizadas em favor da HARPIA (IPM 0000018-
85.2018.7.07.0007, Evento 62, LAU2, páginas 5-7):
(...)
2. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS IMPUTADAS
2.1. Cel R1 NEWTON FIGUEIREDO CORRÊA
Como Diretor e Ordenador de Despesas do HMAR, entre 22/03/2011 e 13/03/2012, agiu
deliberadamente em comunhão de desígnios com os então sócios administradores da HARPIA
CONSTRUÇÕES e agentes administrativos do Hospital, ao praticar as seguintes condutas,
que possibilitaram a obtenção de vantagem indevida pela HARPIA CONSTRUCOES, em
prejuízo da Administração Militar:
- Assinou em 02/06/2011, com o denunciado QUÉSSIO ALMEIDA DOS SANTOS, Ata de
Registro de Preços genérica, sem a individualização dos serviços objeto de futura contratação,
para inviabilizar o controle interno e externo das despesas realizadas em favor da HARPIA
CONSTRUÇÕES, e possibilitar a contratação formal indiscriminada dessa empresa para
supostamente prestar serviços de engenharia no Hospital;
- Autorizou a contratação da HARPIA para prestar ao HMAR supostos serviços de engenharia
a partir das Requisições genéricas discriminadas na Tabela 4, que foram confeccionadas pela
denunciada ex-Ten IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI, fiscalizadas/endossadas pelo CEL
R1 LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA, a despeito de se exigir para tanto a formalização
por instrumento contratual, contendo a descrição do objeto da despesa, bem como projeto,
solicitação, ordem de serviço ou documento equivalente que reportasse a necessidade/
utilidade da contratação do serviço;
- Assinou, com o denunciado MAJ R1 ALEXANDRE GRACIANO DA SILVA, os empenhos
relacionados na Tabela 4, para possibilitar o pagamento de serviços de engenharia,
contratados sem a indispensável formalização por instrumento contratual que contivesse a
individualização do objeto da despesa;
7000448-55.2023.7.00.0000
40001361059 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Autorizou o pagamento dos supostos serviços de engenharia descritos genericamente nas
Notas Fiscais mencionadas na Tabela 4, possibilitando a obtenção de vantagem indevida pela
HARPIA em prejuízo da Administração Militar, de pelo menos R$ 514.809,62;
- Autorizou a contratação da HARPIA para fornecer ao HMAR materiais de informática, a
partir de Requisições genéricas indicadas na Tabela 5 (confeccionadas pela denunciada ex-
Ten IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI, visadas pelo CEL R1 LUIZ ALBERTO DE
ALMEIDA BRAGA), sem respaldo na solicitação do setor de informática que detinha a
atribuição de reportar a necessidade/utilidade e destinação das compras desses bens;
- Assinou, com o denunciado MAJ R1 ALEXANDRE GRACIANO DA SILVA, os empenhos
relacionados na Tabela 5 para possibilitar a aquisição fictícia de materiais de informática,
haja vista a inexistência de registro sobre a necessidade dessas despesas pelo correspondente
setor solicitante, tratando-se de simulação de despesas;
- Autorizou o pagamento dos materiais de informática a despeito das irregularidades
constatadas tanto na fase de licitação como nos processos de despesas realizadas, sem que
houvesse a efetiva entrega dos bens descritos nas notas fiscais indicadas na Tabela 5, o que
ocasionou prejuízo à Administração Militar de pelo menos R$ 89.182,32, em proveito da
HARPIA.
Assim agindo, o Cel R1 NEWTON FIGUEIREDO CORRÊA praticou, por vinte vezes, o crime
previsto no art. 251, § 3° do CPM, em continuidade delitiva (art. 71 do CP).
2.2. CEL R1 LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA
No exercício da função de Fiscal Administrativo do HMAR, entre 22/03/2011 e 13/03/2012,
violou deliberadamente as normas sobre licitações e contratos, para propiciar a obtenção de
vantagem indevida pela HARPIA CONSTRUÇÕES, em prejuízo da Administração Militar,
mediante a prática das seguintes condutas:
- Aprovou, mediante aposição de visto nas Requisições genéricas confeccionadas pela
denunciada ex-Ten IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI, descritas na Tabela 4, a
contratação de serviços de engenharia a despeito da inexistência de instrumento contratual
contendo a descrição do objeto da despesa, bem como da ausência de projeto, solicitação,
ordem de serviço ou documento equivalente que reportasse a necessidade/ utilidade da
contratação do serviço;
- Omitiu-se de fiscalizar a liquidação e o pagamento das despesas relacionadas na Tabela 4,
apesar de inexistir instrumento contratual contendo a descrição do objeto da despesa
contrato, da ausência de projeto ordem de serviços ou registros equivalentes que atestassem a
execução prévia ao pagamento dos serviços de engenharia, contribuindo, assim, para a
obtenção de vantagem indevida pela HARPIA em prejuízo da Administração Militar, de pelo
menos R$ 514.809,62;
- Aprovou, mediante aposição de visto nas Requisições confeccionadas pela denunciada ex-
Ten IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI, descritas na Tabela 5, a contratação da HARPIA
para fornecer ao HMAR materiais de informática sem o respaldo em solicitação prévia do
setor de informática que detinha a atribuição de reportar a necessidade/utilidade e a
destinação das compras desses bens;
- Omitiu-se de fiscalizar a liquidação e o pagamento das despesas relacionadas na Tabela 5,
apesar de inexistir solicitação prévia do setor de informática, e nenhum registro da entrada
efetiva desses bens ou da saída/ utilização deles dentro do hospital, o que ocasionou prejuízo à
Administração Militar de pelo menos R$ 89.182,32, em proveito da HARPIA;
7000448-55.2023.7.00.0000
40001361059 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Recebeu, em 04/03/2011, R$ 755,00 do denunciado TEN CEL R1 MARCO AURELIO DA
SILVA ANDRIANI, titular de fato da HARPIA, conforme detalha o Extrato 53, página 114, do
Relatório de Análise do CPADSI 068/2020, o que comprova vínculo financeiro entre eles e
corrobora o dolo do então Fiscal Administrativo do HMAR de favorecer essa empresa,
deixando de agir ou agindo à margem das normas sobre licitações e contratos, para que
obtivesse vantagem financeira indevida em prejuízo da Administração MIlitar (PQS 7000014-
26.2018.7.07.0007/PE, Evento 98, RELT1, Página 114).
Assim agindo, o CEL R1 LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA praticou, por vinte vezes, o
crime previsto no art. 251, § 3° do CPM, em continuidade delitiva (art. 71 do CP).
2.3. MAJ R1 ALEXANDRE GRACIANO DA SILVA
No exercício da função de Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos (SALC) do
HMAR, sendo o responsável pela execução das atividades de aquisição de materiais,
contratação de obras e serviços, e pela condução de todos os procedimentos sobre licitações e
contratos relativos a compras, obras e serviços do HMAR, entre 22/03/2011 e 13/03/2012,
violou deliberadamente as normas sobre licitações e contratos, para propiciar a obtenção de
vantagem indevida pela HARPIA CONSTRUÇÕES, em prejuízo da Administração Militar,
mediante a prática das seguintes condutas:
- Omitiu-se, como Chefe do setor responsável pela execução das atividades de contratação de
serviços para o HMAR, ao endossar a contratação da HARPIA para prestar serviços de
engenharia, com base em uma Ata de Registro de Preços genérica, assinada em 02/06/2011,
sem a individualização dos serviços objeto de futura contratação;
- Omitiu-se, como Chefe do setor responsável pela condução de todos os procedimentos sobre
licitações e contratos relativos a compras, obras e serviços do HMAR, ao consentir a suposta
contratação da HARPIA para prestar serviços de engenharia a partir das Requisições
genéricas discriminadas na Tabela 4, a despeito de se exigir para tanto a formalização por
instrumento contratual, contendo a descrição do objeto da despesa, bem como projeto,
solicitação, ordem de serviço ou documento equivalente que reportasse a necessidade/
utilidade da contratação do serviço;
- Assinou, com o denunciado CEL R1 NEWTON FIGUEREDO CORRÊA, os empenhos
relacionados na Tabela 4, para possibilitar o pagamento de serviços de engenharia,
contratados sem a indispensável formalização por instrumento contratual que contivesse a
individualização do objeto da despesa;
- Omitiu-se, como Chefe do setor responsável pela execução das atividades de contratação de
serviços para o HMAR, ao endossar liquidação e o pagamento desses empenhos, a despeito de
inexistir adequada comprovação formal da sua execução ou necessidade (ausência de projetos
e ordens de serviços), contribuindo, assim, para a obtenção de vantagem indevida pela
HARPIA em prejuízo da Administração Militar, de pelo menos R$ 514.809,62;
- Autorizou a contratação da HARPIA para fornecer ao HMAR materiais de informática
descritos na tabela 5, a partir de Requisições genéricas (confeccionadas pela denunciada ex-
Ten IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI, visadas pelo CEL R1 LUIZ ALBERTO DE
ALMEIDA BRAGA), sem respaldo na solicitação do setor de informática que detinha a
atribuição de reportar a necessidade/utilidade e destinação das compras desses bens;
- Omitiu-se, como Chefe do setor responsável pela execução das atividades de aquisição de
materiais ao HMAR, ao consentir a contratação da HARPIA para fornecer materiais de
informática, a partir de Requisições genéricas relacionadas na Tabela 5 (confeccionadas pela
denunciada ex-Ten IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI, visadas pelo CEL R1 LUIZ
7000448-55.2023.7.00.0000
40001361059 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA), sem respaldo na solicitação do setor de informática que
detinha a atribuição de reportar a necessidade/utilidade e destinação das compras desses
bens;
- Assinou, com o denunciado CEL R1 NEWTON FIGUEREDO CORRÊA, os empenhos
relacionados na Tabela 5, para possibilitar a aquisição fictícia de materiais de informática,
haja vista a inexistência de registro sobre a necessidade dessas despesas pelo correspondente
setor solicitante, contribuindo para a obtenção de vantagem indevida pela HARPIA em
prejuízo do HMAR no valor de, pelo menos, R$ 89.182,32. Assim agindo, o MAJ R1
ALEXANDRE GRACIANO DA SILVA praticou, por vinte vezes, o crime previsto no art. 251, §
3° do CPM, em continuidade delitiva (art. 71 do CP).
2.4. Ex-Ten IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI
No exercício da função de Chefe do Almoxarifado do HMAR, entre 22/03/2011 e 13/03/2012,
violou deliberadamente as normas sobre licitações e contratos, para propiciar a obtenção de
vantagem indevida pela HARPIA CONSTRUÇÕES, em prejuízo da Administração Militar,
mediante a prática das seguintes condutas:
- Confeccionou e assinou as Requisições genéricas, relacionadas na Tabela 4, para formalizar
a suposta contratação da HARPIA para executar serviços de engenharia no HMAR, a despeito
da inexistência do indispensável instrumento contratual, contendo a descrição do objeto da
despesa, bem como da ausência de projeto, solicitação, ordem de serviço ou documento
equivalente que reportasse a necessidade/ utilidade da contratação do serviço;
- Atestou falsamente, no verso das Notas Fiscais indicadas na Tabela 4, a execução integral
dos serviços de engenharia, descritos de forma genérica nessas Notas Fiscais, possibilitando a
liquidação e o pagamento dessas despesas e, portanto, a obtenção de vantagem indevida pela
HARPIA em prejuízo da Administração Militar, de pelo menos R$ 514.809,62;
- Confeccionou e assinou as Requisições relacionadas na Tabela 5, para formalizar a suposta
contratação da HARPIA para fornecer materiais ao HMAR sem respaldo na solicitação do
setor de informática que detinha a atribuição de reportar a necessidade/utilidade e destinação
das compras desses bens;
- Atestou falsamente, no verso das Notas Fiscais indicadas na Tabela 5, a entrega integral dos
materiais de informática nelas descritos, possibilitando a liquidação e o pagamento dessas
despesas e, portanto, a obtenção de vantagem indevida pela HARPIA em prejuízo da
Administração Militar, no valor de, pelo menos, R$ 89.182,32;
Assim agindo, a ex-Ten IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI praticou, por vinte vezes, o
crime previsto no art. 251, § 3° do CPM, em continuidade delitiva (art. 71 do CP).
2.5. TEN CEL R1 MARCO AURÉLIO DA SILVA ANDRIANI
Como proprietário de fato da HARPIA CONSTRUÇÕES, entre 22/03/2011 e 13/03/2012,
violou deliberadamente as normas sobre licitações e contratos, para obtenção de vantagem
indevida em proveito próprio, e da empresa de que é titular, em prejuízo da Administração
Militar, mediante a prática das seguintes condutas:
- Utilizou interpostas pessoas para figurarem no contrato social da HARPIA CONSTRUÇÕES
(como sócios administradores, os denunciados QUÉSSIO ALMEIDA DOS SANTOS, de
12/07/2010 a 26/07/2011, e JOSÉ ADEMILSO TIMÓTEO DO NASCIMENTO, de 26/07/2011
a 28/08/2012), desde a sua constituição em julho de 2010 até março de 2013, quando integrou
o contrato social como titular exclusivo da empresa, para burlar o impedimento legal então
existente em razão da sua condição de Oficial da Ativa até 10/10/2012, objetivando a
contratação dessa empresa pelo HMAR para simular a execução de serviços de engenharia e
7000448-55.2023.7.00.0000
40001361059 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

o fornecimento de materiais de informática, o que ensejou a obtenção de vantagem financeira
indevida pela HARPIA de, pelo menos R$ 514.809,62 e R$ 89.182,32, em prejuízo da
Administração Militar, respectivamente, no tocante a serviços de engenharia não realizados
integralmente (Tabela 4) e a materiais de informática não entregues (Tabela 5), embora tenha
recebido do HMAR os pagamentos correspondentes (IPM 0000018-85.2018.7.07.0007, Evento
1, IPM4, páginas 11-28; Evento 2, DILIGENCIAS1, páginas 133 e 135; Evento 62, LAU2,
páginas 5-7);
- Nesse sentido, em comum acordo com a sua esposa JUÇARA TORRES DE ALMEIDA
ANDRIANI, usou para figurarem no contrato social da HARPIA CONSTRUÇÕES, como
sócios administradores, os denunciados QUÉSSIO ALMEIDA DOS SANTOS, de 12/07/2010 a
26/07/2011, e JOSÉ ADEMILSO TIMÓTEO DO NASCIMENTO, de 26/07/2011 a 28/08/2012,
e como sócio minoritário, ROBSON AURÉLIO AZEVEDO DO NASCIMENTO, de 12/07/2011
a 28/03/2012, todos com vínculos empregatícios anteriores ou coincidentes com a J J
ALIMENTOS E CONVENIÊNCIAS EIRELI EPP, empresa pertencente à sua esposa JUÇARA
TORRES DE ALMEIDA ANDRIANI, e com a TRIÂNGULO COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI EPP, também pertencente a seu grupo familiar, vez que tinha suas filhas LORRANE
TORRES ANDRIANI CAMPELLO e CAMILE TORRES ANDRIANI, como sócias
administradoras;
- Utilizou também, visando a fraudar licitações e contratos no âmbito da Administração
Militar, outras empresas do grupo familiar, todas com mesmo endereço (J J ALIMENTOS E
CONVENIÊNCIAS EIRELI EPP, TRIÂNGULO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP e
DIFERENCIAL COMÉRCIO), para frustrar a competição nos Pregões Eletrônicos 01/2010,
08/2010, 08/2011 e 03/2011, possibilitar a contratação da HARPIA CONSTRUÇÕES pelo
HMAR para simular a execução de serviços de engenharia (Tabela 4) e a entrega de materiais
de informática ao Hospital (Tabela 5);
- Creditou, em 04/03/2011, R$ 755,00 na conta do denunciado LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA
BRAGA, então Fiscal Administrativo do HMAR, o que comprova vínculo financeiro entre eles,
e corrobora que agiram em união de desígnios para violarem normas sobre licitações e
contratos, e possibilitar a obtenção de vantagem indevida pela HARPIA CONSTRUÇÕES nas
aquisições de serviços de engenharia e no fornecimento de materiais de informática no âmbito
do HMAR (PQS 7000014- 26.2018.7.07.0007/PE, Evento 98, RELT1, Página 114);
Assim agindo, o TEN CEL R1 MARCO AURÉLIO DA SILVA ANDRIANI praticou, por vinte
vezes, o crime previsto no art. 251, § 3° do CPM, em continuidade delitiva (art. 71 do CP).
2.6. JUÇARA TORRES DE ALMEIDA ANDRIANI
Como coproprietária e responsável de fato da HARPIA CONSTRUÇÕES, entre 22/03/2011 e
13/03/2012, violou deliberadamente as normas sobre licitações e contratos, para obtenção de
vantagem indevida em proveito próprio, e da empresa de que é titular, em prejuízo da
Administração Militar, mediante a prática das seguintes condutas:
- Utilizou interpostas pessoas para figurarem no contrato social da HARPIA CONSTRUÇÕES
(como sócios administradores, os denunciados QUÉSSIO ALMEIDA DOS SANTOS, de
12/07/2010 a 26/07/2011, e JOSÉ ADEMILSO TIMÓTEO DO NASCIMENTO, de 26/07/2011
a 28/08/2012), desde a sua constituição em julho de 2010 até março de 2013, quando seu
esposo MARCO AURÉLIO DA SILVA ANDRIANI integrou o contrato social como titular
exclusivo da empresa, para burlar o impedimento legal então existente em razão da sua
condição de Oficial da Ativa até 10/10/2012, objetivando a contratação dessa empresa pelo
HMAR para simular a execução de serviços de engenharia e o fornecimento de materiais de
informática, o que ensejou a obtenção de vantagem financeira indevida pela HARPIA de, pelo
menos R$ 514.809,62 e R$ 89.182,32, em prejuízo da Administração Militar, respectivamente,
no tocante a serviços de engenharia não realizados integralmente (Tabela 4) e a materiais de
7000448-55.2023.7.00.0000
40001361059 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

informática não entregues (Tabela 5), embora tenha recebido do HMAR os pagamentos
correspondentes (IPM 0000018-85.2018.7.07.0007, Evento 1, IPM4, páginas 11-28; Evento 2,
DILIGENCIAS1, páginas 133 e 135; Evento 62, LAU2, páginas 5-7);
- Nesse sentido, em comum acordo com seu esposo MARCO AURÉLIO DA SILVA ANDRIANI,
usou para figurarem no contrato social da HARPIA CONSTRUÇÕES, como sócios
administradores, os denunciados QUÉSSIO ALMEIDA DOS SANTOS, de 12/07/2010 a
26/07/2011, e JOSÉ ADEMILSO TIMÓTEO DO NASCIMENTO, de 26/07/2011 a 28/08/2012,
e sócio minoritário ROBSON AURÉLIO AZEVEDO DO NASCIMENTO, de 12/07/2011 a
28/03/2012, todos com vínculos empregatícios anteriores ou coincidentes com a J J
ALIMENTOS E CONVENIÊNCIAS EIRELI EPP, empresa que lhe pertencia, e com a
TRIÂNGULO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP, também pertencente a seu grupo
familiar, vez que tinha suas filhas LORRANE TORRES ANDRIANI CAMPELLO e CAMILE
TORRES ANDRIANI, como sócias administradoras;
- Utilizou também, visando a fraudar licitações e contratos no âmbito da Administração
Militar, outras empresas do grupo familiar, todas com mesmo endereço (J J ALIMENTOS E
CONVENIÊNCIAS EIRELI EPP, TRIÂNGULO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP e
DIFERENCIAL COMÉRCIO), para frustrar a competição nos Pregões Eletrônicos nos
Pregões Eletrônicos 01/2010, 08/2010, 08/2011 e 03/2011, possibilitar a contratação da
HARPIA CONSTRUÇÕES pelo HMAR, e simular a execução de serviços de engenharia
(Tabela 4) e a entrega de materiais de informática ao Hospital (Tabela 5).
Assim agindo, o JUÇARA TORRES DE ALMEIDA ANDRIANI praticou, por vinte vezes, o
crime previsto no art. 251, § 3° do CPM, em continuidade delitiva (art. 71 do CP).
2.7. QUÉSSIO ALMEIDA DOS SANTOS
Enquanto figurou como sócio-administrador no contrato social da HARPIA CONSTRUÇÕES,
entre 12/07/2010 e 26/07/2011, violou deliberadamente as normas sobre licitações e contratos,
para propiciar a obtenção de vantagem indevida por essa empresa, em prejuízo da
Administração Militar, mediante a prática das seguintes condutas, no período de março a
julho de 2011:
- Dissimulou sua real condição de empregado do grupo de econômico da família de MARCO
AURÉLIO DA SILVA ANDRIANI e de JUÇARA TORRES DE ALMEIDA ANDRIANI
(empregado da J J ALIMENTOS E CONVENIÊNCIAS EIRELI EPP, de JUÇARA TORRES,
e/ou da TRIÂNGULO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP), para atuar como interposta
pessoa no contrato social da HARPIA CONSTRUÇÕES, na suposta condição de sócio-
administrador, objetivando burlar o impedimento legal então existente em relação à MARCO
AURÉLIO DA SILVA ANDRIANI que era Oficial da Ativa 10/10/2012 e não poderia atuar
como empresário fornecedor de Organizações Militares, e contribuir para a contratação dessa
empresa pelo HMAR em relação a serviços de engenharia não realizados integralmente
(Notas Fiscais sob os números 00000055, 00000050, 00000056, 00000049, 00000128,
00000129, todas emitidas em 06/07/2011, conforme Tabela 4) e a materiais de informática não
entregues (Nota Fiscal nº 000.000.77, datada de 12/04/2011, conforme Tabela 5), embora
tenha recebido do HMAR os pagamentos correspondentes (IPM 0000018-85.2018.7.07.0007,
Evento 1, IPM4, páginas 11-28; Evento 2, DILIGENCIAS1, páginas 133 e 135; Evento 62,
LAU2, páginas 5-7);
- Assinou em 02/06/2011, com o denunciado CEL R1 NEWTON FIGUEIREDO CORRÊA, Ata
de Registro de Preços genérica, sem a individualização dos serviços objeto de futura
contratação, para inviabilizar o controle interno e externo das despesas realizadas em favor
da HARPIA CONSTRUÇÕES, e possibilitar a contratação formal indiscriminada dessa
empresa para supostamente prestar serviços de engenharia no Hospital.
7000448-55.2023.7.00.0000
40001361059 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim agindo, QUÉSSIO ALMEIDA DOS SANTOS praticou, por sete vezes, o crime previsto
no art. 251, § 3° do CPM, em continuidade delitiva (art. 71 do CP).
2.8. JOSÉ ADMILSO TIMÓTEO DO NASCIMENTO
Enquanto figurou como sócio-administrador no contrato social da HARPIA CONSTRUÇÕES,
entre 26/07/2011 e 28/08/2012, violou deliberadamente as normas sobre licitações e contratos,
para propiciar a obtenção de vantagem indevida por essa empresa, em prejuízo da
Administração Militar, mediante a prática das seguintes condutas, no período de 06/11/2011 a
13/03/2012:
- Dissimulou sua real condição de empregado do grupo de econômico da família de MARCO
AURÉLIO DA SILVA ANDRIANI e de JUÇARA TORRES DE ALMEIDA ANDRIANI
(empregado da J J ALIMENTOS E CONVENIÊNCIAS EIRELI EPP, de JUÇARA TORRES
e/ou da TRIÂNGULO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP), para atuar como interposta
pessoa no contrato social da HARPIA CONSTRUÇÕES, na suposta condição de sócio-
administrador, objetivando burlar o impedimento legal então existente em relação à MARCO
AURÉLIO DA SILVA ANDRIANI que era Oficial da Ativa até 10/10/2012 e não poderia atuar
como empresário fornecedor de Organizações Militares, e contribuir para a contratação dessa
empresa pelo HMAR em relação a serviços de engenharia não realizados integralmente
(Notas Fiscais sob os números 00000041, 00000042, 00000081, 00000082, 00000076,
00000067, 00000093, 00000091, 00000088, 00000086, 00000089, 00000114, 00000115,
00000119, 00000120, emitidas entre novembro e dezembro de 2011, conforme Tabela 4) e a
materiais de informática não entregues (Nota Fiscal nº 000.000.190 e 00 000056, datadas de
07/11/2011 e 10/11/2011, conforme Tabela 5), embora tenha recebido do HMAR os
pagamentos correspondentes (IPM 0000018-85.2018.7.07.0007, Evento 1, IPM4, páginas 11-
28; Evento 2, DILIGENCIAS1, páginas 133 e 135; Evento 62, LAU2, páginas 5-7);
Assim agindo, JOSÉ ADMILSO TIMÓTEO DO NASCIMENTO praticou, por dezessete vezes,
o crime previsto no art. 251, § 3° do CPM, em continuidade delitiva (art. 71 do CP). (...)”
A Denúncia foi oferecida em 28/02/2023 (IPM, Evento 282).
Em 15/12/2020, o Magistrado da Auditoria da 7ª CJM rejeitou a denúncia, sob
o fundamento, em síntese, de que as imputações constantes na Denúncia subsumiram-se ao
crime do art. 90 da Lei nº 8.666/93 e, em razão do tempo decorrido, estaria extinta a
punibilidade em decorrência da prescrição, nos termos do art. 123, IV, c/c art. 125, V,
ambos do CPM, considerando a pena máxima em abstrato de 4 anos cominada para o aludido
crime.
Doutra sorte, em sua decisão, o Magistrado ressalta que a ausência de registro
dos itens de informática no SISCOFIS e a falta de efetiva fiscalização caracterizariam, em
tese, o crime do art. 324 do CPM, relativamente àqueles que tinham o dever funcional de
fazê-lo, contudo, em relação a esse crime, também, já estaria prescrita a pretensão punitiva,
nos termos do art. 123, IV, c/c art. 125, VI, ambos do CPM.
Ademais, em sua decisão, o Magistrado aduz que as condutas do TC R1
MARCO AURÉLIO DA SILVA ANDRIANI, e dos civis QUÉSSIO ALMEIDA DOS
SANTOS e JOSÉ ADEMILSO TIMÓTEO DO NASCIMENTO, sendo estes últimos em
coautoria, poderiam, em tese, serem tipificadas no art. 204 do CPM, sendo que, também, em
relação a tal crime a punibilidade estaria extinta pela prescrição, nos termos do art. 123,
IV, c/c art. 125, VI, ambos do CPM.
7000448-55.2023.7.00.0000
40001361059 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, o magistrado aduz em sua decisão, que, no concernente ao depósito de
R$ 755,00 (setecentos e cinquenta e cinco reais) realizado pelo TC R1 MARCO AURÉLIO
DA SILVA ANDRIANI, que seria o proprietário de fato da empresa HARPIA, ao Cel R1
LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA, só poderia, em tese, subsumir-se aos crimes de
corrupção passiva e ativa, previstos nos artigos 308 e 309 do CPM, desde que devidamente
caracterizados. Entretanto, o referido depósito não teria força para comprovar, como
afirma o MPM, que eles agiram em união de desígnios para violarem normas de licitações e
contratos, e possibilitar a obtenção de vantagem indevida, não sendo crível, no entender do
Magistrado, que uma suposta vantagem indevida de R$ 755,00 (setecentos e cinquenta e
cinco reais), considerando o prejuízo apontado pelo Parquet, de R$ 603.991,94 (seiscentos e
três mil, novecentos e noventa e um reais e noventa e quatro centavos), justifique a
participação dos Acusados nas supostas simulações durante as execuções contratuais (IPM,
Evento 314).
Em 17/4/2023, o MPM recorreu, tempestivamente, contra tal decisão (IPM,
Evento 340 3 Evento 366).
Em razões recursais, o MPM sustenta que narrou na inicial a prática de crimes
relacionados ao prejuízo, ocasionado à Administração Militar, decorrente do
superfaturamento dos serviços de engenharia (obras e reformas) e de simulação de aquisição
de materiais de informática pelo HMAR, sendo que, a discussão, no limiar do processo, sobre
a correta capitulação dos delitos descritos na Denúncia, bem como quanto à valoração dos
elementos de informação, inclusive dos laudos periciais, constituem inequívoca análise
antecipada do mérito da acusação.
Nesse sentido, argumenta que a decisão recorrida valorou e desconsiderou as
conclusões do Laudo Pericial Técnico mencionado na Denúncia, que apontou sobrepreço das
obras realizadas pela HARPIA no HMAR, entre 2011 e 2012, e consequente prejuízo ao
Erário de, pelo menos, R$ 514.809,62 (quinhentos e quatorze mil, oitocentos e nove reais, e
sessenta e dois centavos). Quanto às imputações relacionadas aos itens de informática, o
Douto Magistrado valorou e, novamente, desconsiderou a conclusão do Laudo Pericial
Contábil, ao decidir que não foi provado o prejuízo.
Aduz que, para o recebimento da Denúncia, basta uma apreciação dos requisitos
previstos no art. 77, do CPPM, inclusive quanto ao requisito subjetivo contido na alínea “f”,
sobre “as razões de convicção ou presunção de delinquência” e, havendo a descrição e a
imputação da prática de condutas que, em tese, caracterizam crime militar, a dúvida deve
caminhar em prol da sociedade.
Nesse sentido, o MPM, sustenta que diante de tal situação se impõe o
recebimento da denúncia em desfavor dos recorridos pela prática do delito de estelionato
majorado (art. 251, § 3º, do CPM), perpetrado em concurso de agentes (art. 53 do CPM), em
continuidade delitiva (art. 71 do CP).
Em contrarrazões, as Defesas dos Recorridos requerem a manutenção in totum
da Decisão proferida pelo Juízo a quo, que rejeitou a Denúncia (Evento 1, Doc. CONTRAZ5,
“CONTRAZ6, “CONTRAZ7, “CONTRAZ8, “CONTRAZ9 e CONTRAZ11).
Em 30/5/2023, o magistrado a quo ratificou sua decisão, ex vi do art. 520 do
CPPM (Evento 1, Doc. “DEC12”).
7000448-55.2023.7.00.0000
40001361059 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A PGJM, em Parecer subscrito pelo Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar,
Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, manifesta-se pelo conhecimento e provimento do
Recurso, pugnando pela reforma da Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da Auditoria da 7ª CJM, para que seja recebida a Denúncia em desfavor de todos os
Recorridos, como incursos no crime militar de estelionato majorado, perpetrado em concurso
de agentes e em continuidade delitiva (art. 251, § 3º, do CPM c/c art. 53 do mesmo códex e
art. 71 do CP comum), com a consequente instauração da competente Ação Penal Militar
(Evento, 9).
É o Relatório
VOTO
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade,
deve ser conhecido, contudo, antes de ingressar na análise do mérito do presente Recurso,
submeto ao Plenário, nos termos do inciso III, do art. 13 do Regimento Interno deste
Tribunal, a seguinte Questão de Ordem:
QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA DE OFÍCIO – MANUTENÇÃO DO
JULGAMENTO DO PRESENTE RECURSO EM SESSÃO DE JULGAMENTO
VIRTUAL
Submeto à apreciação do Plenário desta Corte a presente Questão de Ordem para
que o julgamento do presente Recurso em Sentido Estrito seja mantido em sessão
virtual designada para início do dia 22/4/2024, segunda-feira, às 13h30 e encerramento no
dia 25/4/2024, quinta-feira, às 18h, conforme Pauta de Julgamento publicada no Dje nº
055/2024 (Evento 102).
As Defesas constituídas de MARCO AURÉLIO DA SILVA ANDRIANI
(Evento 119 e 120); QUÉSSIO ALMEIDA DOS SANTOS; JOSÉ ADEMILSO TIMÓTEO
DO NASCIMENTO (Evento 121); e de JUÇARA TORRES DE ALMEIDA ANDRIANI
(Evento 123), requereram a conversão do julgamento do presente feito da modalidade virtual
para presencial/videoconferência, com o propósito de apresentar sustentação oral junto ao
Plenário deste Tribunal.
Em relação ao requerido, cumpre transcrever as DECISÕES/DESPACHOS
deste Relator e do Ilustre Ministro Presidente da Corte, constante, respectivamente, nos
Evento 77 e 82:
RELATOR
“Em 12/3/2024, indeferi a conversão do julgamento do presente feito da modalidade virtual
para presencial/videoconferência, por não vislumbrar razões que a justificasse determinado o
encaminhamento dos autos ao eminente Ministro-Presidente, para análise do pedido de
sustentação oral, nos termos do art. 6º, inciso XXX, do RISTM (Evento, 36)
Em 18/3/2024, sua Excelência deferiu a sustentação oral, na modalidade de sessão virtual, às
Defesas constituídas do Cel R1 NEWTON FIGUEIREDO CORRÊA, do Ten Cel Ex R1 LUIZ
ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA, do Maj R1 ALEXANDRE GRACIANO DA SILVA e da ex-
1º Ten IZABELLA FALCÃO BENETTI (Evento 46).
7000448-55.2023.7.00.0000
40001361059 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 20/3/2024, a Defesa constituída de MARCO AURÉLIO DA SILVA ANDRIANI e JUÇARA
TORRES DE ALMEIDA ANDRIANI, também, requereu ao Presidente da Corte a apresentação
de sustentação oral, na modalidade de sessão virtual (Evento 57).
Em 20/3/2020, determinei a retirada do feito de pauta (Evento 61).
Em resguardo aos primados do contraditório, da ampla defesa e da isonomia
processual, determino o encaminhamento do presente feito ao Ministro-Presidente, para
análise do pedido de sustentação oral, nos termos do art. 6º, inciso XXX, do RISTM,
reafirmando o entendimento deste Relator quanto à inexistência de razões que justifiquem a
inclusão do presente Recurso em Sessão de Julgamento Presencial/videoconferência.
Após a manifestação do Presidente da Corte, quanto ao pedido de sustentação oral, solicito a
inclusão do Processo, em mesa, para julgamento na modalidade Virtual”
Dê-se ciência às Defesas dos Acusados e à douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar.
Providências pela Secretaria Judiciária.”.
PRESIDENTE
“Trata-se de manifestações apresentadas pelas Defesas constituídas de MARCO AURÉLIO
DA SILVA ANDRIANI e de JUÇARA TORRES DE ALMEIDA ANDRIANI cientificadas da
inclusão do feito na pauta de julgamento com previsão de sessão virtual (eventos 31 e 34), por
meio da qual requerem a conversão do julgamento na modalidade “sessão virtual” para
julgamento por videoconferência/presencial, bem como o deferimento de sustentação oral
(evento 57).
Alusivo aos pedidos defensivos de realização do julgamento em sessão
presencial/videoconferência, registre-se que, em Despacho proferido pelo eminente Ministro-
Relator Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH, o referido pleito foi indeferido (eventos 36 e 77).
No tocante aos requerimentos defensivos de sustentação oral, por estarem em conformidade
com os regramentos deste Tribunal, defiro o pedido em tela, na modalidade de sessão virtual,
nos termos do art. 6º, inciso XXX, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar,
observando o disposto nos arts. 8º, 9º e 10 da Resolução nº 275, de 1º de abril de 2020, c/c o
art. 2º, § 1º, incisos I e II, do Ato Normativo nº 414, de 1º de abril de 2020.
Comunicações de praxe e providências pela SEJUD.”.
Reitero o entendimento de não vislumbrar, no caso concreto, prejuízo às
Defesas ou questões de alta indagação que justifiquem a conversão do julgamento de sessão
virtual para a sistemática de videoconferência/presencial, ressaltando que, ao que consta, o
Presidente da Corte já se manifestou, anteriormente, pelo deferindo das sustentações orais de
todos os Requerentes, na modalidade de sessão virtual, nos termos do art. 6º, inciso XXX,
do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, observando o disposto nos arts. 8º, 9º e
10 da Resolução nº 275, de 1º de abril de 2020, c/c o art. 2º, § 1º, incisos I e II, do Ato
Normativo nº 414, de 1º de abril de 2020.
Ante o exposto, voto no sentido de manter o julgamento do presente Recurso
em Sentido Estrito na Sessão Virtual de 22/4/2024, segunda-feira, com início às 13h30 e
encerramento no dia 25/4/2024, quinta-feira, às 18h, conforme Pauta de Julgamento
publicada no Dje nº 055/2024.
7000448-55.2023.7.00.0000
40001361059 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MÉRITO
A irresignação do Parquet Castrense merece prosperar.
Como cediço, na presente fase processual, em Juízo de prelibação da Denúncia,
cabe ao Juiz verificar o que dispõe o que dispõe os artigos 77 e 78 do CPPM, in verbis:
Obrigatoriedade
Art. 30. A denúncia deve ser apresentada sempre que houver:
a) prova de fato que, em tese, constitua crime;
b) indícios de autoria.
Requisitos da denúncia
Art. 77. A denúncia conterá:
a) a designação do juiz a que se dirigir;
b) o nome, idade, profissão e residência do acusado, ou esclarecimentos pelos quais possa ser
qualificado;
c) o tempo e o lugar do crime;
d) a qualificação do ofendido e a designação da pessoa jurídica ou instituição prejudicada ou
atingida, sempre que possível;
e) a exposição do fato criminoso, com tôdas as suas circunstâncias;
f) as razões de convicção ou presunção da delinqüência;
g) a classificação do crime;
h) o rol das testemunhas, em número não superior a seis, com a indicação da sua profissão e
residência; e o das informantes com a mesma indicação.
Dispensa de testemunhas
Parágrafo único. O rol de testemunhas poderá ser dispensado, se o Ministério Público
dispuser de prova documental suficiente para oferecer a denúncia.
Rejeição de denúncia
Art. 78. A denúncia não será recebida pelo juiz:
a) se não contiver os requisitos expressos no artigo anterior;
b) se o fato narrado não constituir evidentemente crime da competência da Justiça Militar;
c) se já estiver extinta a punibilidade;
7000448-55.2023.7.00.0000
40001361059 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

d) se fôr manifesta a incompetência do juiz ou a ilegitimidade do acusador.
No caso dos autos, a peça pórtico descreve, de forma individualizada e
circunstanciada, as condutas de cada um dos Acusados, consideradas penalmente ilícitas pelo
MPM, com seus respectivos enquadramentos legais, apontando prejuízo de ordem financeira
que teria sido experimentada pela Administração Militar, apresentando, ainda, o rol de
testemunhas.
Verifica-se dos autos, ainda, que o MPM descreveu, na denúncia, de forma
individualizada, a conduta de cada denunciado, delimitando o tempo, o lugar, a exposição dos
fatos considerados criminosos, suas circunstâncias, e as razões de presunção da delinquência,
com seu consequente enquadramento na Lei Penal Militar (IPM, Evento 282).
Verifica-se que o entendimento do Parquet das Armas, quanto à autoria e à
materialidade dos crimes imputados aos denunciados, foi embasada em um razoável substrato
indiciário constituído de documentos reunidos nos autos do IPM nº 0000018-
85.2018.7.07.0007/PE, instaurado a partir do desmembramento do IPM nº 0000091-
67.2012.7.07.0007, que teve por finalidade apurar supostas irregularidades nos contratos
firmados entre o Hospital Militar de Área do Recife (HMAR) e a HARPIA CONSTRUÇÃO,
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP (HARPIA), CNPJ nº 12.272.426/0001-83,
referentes às obras de engenharia e ao fornecimento de diversos produtos, especialmente
materiais de informática, de consumo e de construção, nos anos de 2011 e 2012.
Segundo a jurisprudência desta Corte, os denunciados se defendem dos fatos
narrados e não, necessariamente, da capitulação constante na denúncia, considerando que a
qualificação jurídica dos fatos não é definitiva ou imutável e a efetiva prática delitiva é
matéria que demanda dilação probatória, in verbis:
APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. (...) Consoante a reiterada jurisprudência dos
Pretórios, o acusado se defende dos fatos descritos na denúncia e não de sua classificação
jurídica. (...) Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade. (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000103-60.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 13/05/2021, Data de Publicação:
26/05/2021)
RECURSO CRIMINAL. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. USO DE DOCUMENTO FALSO. O
delito do art. 315 do CPM pressupõe a existência do falso penalmente reconhecido.
Entretanto, a ausência, na peça exordial, de menção expressa ao artigo do CPM que
complementa o art. 315 na classificação do crime e à natureza do documento falsificado, se
público ou particular, não a torna inepta, se o documento referido na denúncia encontra-se
perfeitamento identificado nos autos. É vedado ao Juiz ir além da imputação descrita na
inicial, mas tal imputação é regida pelos fatos narrados na denúncia e não pela capitulação
legal atribuída pelo Parquet. Recurso ministerial parcialmente provido para cassar a decisão
recorrida e determinar que outra seja proferida, analisando a denúncia à luz dos requisitos
legais ainda não apreciados. Maioria. (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO nº 1999.01.006589-5. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ JULIO PEDROSA. Data de
Julgamento: 24/08/1999, Data de Publicação: 22/10/1999)
A eventual desclassificação do delito de estelionato majorado (art. 251, § 3º, do
CPM) para as condutas delitivas descritas no então art. 90 da Lei nº 8.666/93, no art. 324 do
CPM, e no art. 204 do CPM, é questão de mérito, que não dispensa uma análise aprofundada
7000448-55.2023.7.00.0000
40001361059 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dos fatos, sob o crivo do contraditório, que no entender deste Relator deve-se proceder no
âmbito da instrução processual.
Nesse víeis, me parece prematura obstar-se, nesse momento, a instauração do
devido processo legal para o fim de melhor esclarecimento quanto aos graves fatos narrados
na Denúncia, atribuídos a Oficiais quando em serviço ativo, com prejuízo ao Erário e à ordem
administrativa militar.
Nesse sentido, esta Corte vem decidindo que a valoração quanto ao mérito da
Denúncia deve ser realizada no curso da instrução criminal, in verbis:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. HOMICÍDIO
QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE
MATERIALIDADE DELITIVAS. OCORRÊNCIA. REQUISITOS DOS ARTS. 77 E 78 DO
CPPM. PRESENÇA. PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. Irresignação do MPM em razão
da Decisão que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do Recorrido, como incurso no art.
205, § 2º, inciso IV, c/c o art. 30, inciso II, ambos do CPM. Quando da análise da Denúncia
ofertada pelo Parquet Militar, em um juízo prelibatório, faz-se necessário se ater à presença
de indícios de autoria e de prova de materialidade, assim como aos requisitos previstos nos
artigos 77 e 78 do CPM. Incabível nesse momento, que antecede a instauração da Ação
Penal, o magistrado valorar o mérito, tendo em vista que deverá se debruçar quanto à
procedibilidade, em razão de, nessa fase, se privilegiar o princípio do in dubio pro societate.
Desse modo, no curso da instrução criminal é que discutir-se-á se a incursão no tipo penal
está correta e se haverá desclassificação, não prejudicando, dessa forma, a produção de
provas por parte da defesa, uma vez que o réu se defende dos fatos constantes da Exordial,
tendo a plenitude do contraditório e da ampla defesa. Ademais, ao compulsar os autos,
observou-se que restaram demonstrados os requisitos mínimos para a inauguração da ação
penal. Recurso provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO nº 7000511-85.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ODILSON
SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 29/10/2020, Data de Publicação: 17/11/2020)
Ademais, assim como destacado pela PGJM, é possível, em tese, a existência
concomitante dos crimes de frustrar ou fraudar o caráter competitivo do procedimento
licitatório (art. 90 da Lei n.º 8.666/1990); de inobservância de lei, regulamento ou instrução
(art. 324 do CPM); de exercício de comércio por oficial (art. 204 do CPM) e de estelionato
(art. 251 do CPM), caso haja ofensa a mais de um dos bens jurídicos protegidos por essas
normas, o que deve ser aferido no âmbito da instrução processual.
Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal, in verbis:
APELAÇÕES. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). ESTELIONATO. ART. 308, §
1º, DO CPM. CORRUPÇÃO PASSIVA. ART. 309, PARÁGRAFO ÚNICO. CORRUPÇÃO
ATIVA. ART. 337 DO CPM. SUBTRAÇÃO OU INUTILIZAÇÃO DE LIVRO, PROCESSO OU
DOCUMENTO. ART. 96, INCISO III, DA LEI 8.666/1993. FRAUDE À LICITAÇÃO.
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU) E DEFESAS CONSTITUÍDAS. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. AÇÃO DE INDIVÍDUOS PARA EXECUÇÃO DE EMPREITADA
CRIMINOSA EM HOSPITAL MILITAR. SIMULAÇÃO DE DESPESAS. PRELIMINARES
REJEITADAS. MÉRITO. NÃO PROVIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO E PROVIMENTO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. I - A nulidade não arguida na primeira oportunidade de
manifestação no processo leva à preclusão temporal, que consiste em imutabilidade de
matéria secundária do processo, por perda de uma faculdade, de um direito processual não
exercido em tempo oportuno. Rejeitada a preliminar de cerceamento do direito de defesa
relativa à não juntada de documentos solicitados pela parte. II - O art. 538 do Código de
Processo Penal Militar (CPPM) não prevê o cabimento de Embargos de Declaração após
Sentença em primeira instância, mas sim no âmbito do Superior Tribunal Militar. Rejeitada
7000448-55.2023.7.00.0000
40001361059 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

preliminar defensiva para conhecimento dos Aclaratórios em primeira instância. III - A
perícia realizada na fase de investigação policial submetida ao contraditório e à ampla defesa
durante o processo resta validada na condição de prova apta à condenação, não obstante sua
origem indiciária. Rejeitada preliminar por cerceamento de defesa. IV - A denúncia anônima,
isoladamente, não serve para embasar a abertura de inquérito, mas tem força suficiente para
justificar diligências preliminares com o objetivo de apurar a verdade das informações
obtidas. Rejeitada a preliminar de nulidade do Inquérito Policial Militar (IPM). V - Conforme
art. 125, inciso V e § 1º, do CPM, a prescrição da Ação Penal, sobrevindo Sentença
condenatória, regula-se pela pena imposta e ocorre em 8 anos, se o máximo da pena é
superior a 2 e não excede a 4 anos. Não ocorreu lapso temporal entre os marcos interruptivos
da prescrição da pretensão punitiva relativa ao crime do art. 96, inciso III, da Lei 8.666/1993.
Preliminar rejeitada. VI - A hipótese dos autos se encaixa perfeitamente na regra do art. 30, I-
B, da Lei 8.457, de 4.9.1992, que, por tratar de questão de competência absoluta, portanto de
ordem pública, cogente e processual, deve ser aplicada imediatamente. A incompetência
absoluta não se prorroga nem se perpetua, de sorte que o Conselho Especial de Justiça para o
Exército (CEJ/Ex), ao perder a competência pela mudança legislativa, não poderia mais atuar
no feito. Rejeitada a preliminar de nulidade absoluta, por alegada incompetência do Juiz
Federal da Justiça Militar para processar e julgar monocraticamente a causa. VII - Ação
criminosa dos militares centrada no empenho de valores financeiros de Organização Militar
do Exército Brasileiro referente à compra de medicamentos e materiais de informática,
solicitados inicialmente mediante Parte Requisitória e que, após, deram ensejo à liquidação
dos referidos empenhos, pagos às pessoas jurídicas do "núcleo civil" de forma indevida, de
modo a acarretar prejuízo ao erário. VIII - Resta consumado o delito de estelionato diante do
flagrante ardil empregado com ficto fornecimento de produtos, da vantagem indevidamente
obtida por meio de pagamentos às empresas por bens nunca fornecidos e do prejuízo
vivenciado pela Vítima, representada na Administração Militar pelo desembolso com coisas
nunca compradas. IX - É possível inserir-se na cadeia do iter criminis dos estelionatos
perpetrados por ação ou omissão, com auxílio fundamental no posterior sucesso da
dilapidação do dinheiro público. A prática pode se dar de forma dolosa via inações
conscientes e voluntárias do indivíduo, que devia e podia evitar que se consumasse o fato
delituoso. X - O fato de o militar ter recebido ou não vantagem pessoal, para si ou para
outrem é fator irrelevante para a ocorrência dos estelionatos. Portanto, a não localização de
transferências ou depósitos em sua conta bancária, além da não percepção de enriquecimento
injustificado em suas declarações de renda, são fatores que não auxiliam a Defesa, embora
também não sejam desabonadores de qualquer forma. XI - Falta razão para que esta Corte
perquira acerca da dosimetria não teratológica, ilegal ou inconstitucional estabelecida no
Decisum e se imiscua em um juízo que é, de regra, mais bem procedido pelo Julgador que está
próximo da coleta probatória. XII - As ocorrências relativas à inexigibilidade de conduta
diversa revelam, em seu cerne, uma hipótese fática em que a pessoa alvo da coerção, da
ordem ou do estado de necessidade, ainda que livre fisicamente, restou forçada mentalmente
pelas circunstâncias a tomar uma rota que a levou ao ilícito. Não há que se falar em
configuração de quaisquer das excludentes diante do fato de o Réu deter ascendência
hierárquica, não ter direito seu em perigo e por não vislumbrar coação irresistível que
estivesse a sofrer. XIII - A situação dos autos não se enquadra no entendimento construído por
este Tribunal acerca da permanência do estelionato previdenciário, pois, ao invés de um
singelo ardil, os envolvidos no delito, a cada Nota Fiscal "fria" e, em seguida, a cada
respectivo pagamento, praticaram um estelionato diferente, com astúcia, vantagem e prejuízo
próprios. XIV - Com fundamento no princípio do in dubio pro reo cabe absolvição de Acusado
pelo fato de não ter sido comprovado em instrução probatória que suas ações, possivelmente
criminosas, realmente detinham direcionamento à prática dos delitos a ele imputados. XV - O
título do Capítulo em que se insere o art. 337 do CPM - Dos Crimes Praticados por Particular
contra a Administração - não exclui a possibilidade da sua prática por militar da ativa, pois a
terminologia usada ("particular") é meramente um indicativo de quem, em regra, seria o
sujeito ativo, porém não obrigatoriamente. Tal fato se denota pela ausência de previsão nas
elementares do tipo de que o agente necessite deter a qualidade de civil. XVI - A pena mais
alta prevista no Código Castrense ou no Código Penal comum revela uma escolha legislativa,
a qual, salvo situações muitíssimo excepcionais, não justifica subversão de tal opção pelo
Poder Judiciário. XVII - Para a consumação do delito previsto no art. 308 do CPM basta que
7000448-55.2023.7.00.0000
40001361059 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

o agente receba vantagem indevida ou aceite promessa, observados os demais requisitos
referentes à correlação com o atual ou futuro cargo, independentemente de a vantagem
beneficiá-lo direta ou indiretamente, até mesmo beneficiar outrem. XVIII - A configuração do
crime de corrupção ativa pelo corruptor é fato independente da corrupção passiva e, em certa
medida, irrelevante, pois o tipo em análise pode se consumar mesmo que não se consiga punir
aquele que corrompeu ou ainda que não tenha ocorrido um ato de corrupção ativa. XIX -
Preliminares rejeitadas por unanimidade. Recursos conhecidos, desprovidos, providos em
parte e providos. Decisão de mérito unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº
7000770-80.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ. Data de Julgamento: 18/11/2021, Data de Publicação: 13/12/2021)
Desse modo, demonstrado o preenchimento de todos os requisitos ínsitos nos
artigos 30 e 77 do CPPM, e não se verificando quaisquer das hipóteses do art. 78 do
mencionado Código, impõe-se a instauração da Ação Penal Militar, para que se proceda à
apuração dos fatos imputados aos Denunciados.
Por fim, é pertinente trazer à baila o teor do Enunciado da Súmula nº 709 do
STF, in verbis:
“Salvo quando nula a decisão de primeiro grau, o acórdão que provê o recurso contra a
rejeição da denúncia vale, desde logo, pelo recebimento dela.”.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento ao recurso
ministerial, para, cassando a decisão recorrida, RECEBER A DENÚNCIA em desfavor de
NEWTON FIGUEIREDO CORRÊA; LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA; MARCO
AURÉLIO DA SILVA ANDRIANI; ALEXANDRE GRACIANO DA SILVA; IZABELLA
FALCÃO BENETTI; JUÇARA TORRES DE ALMEIDA ANDRIANI; QUÉSSIO
ALMEIDA DOS SANTOS; e JOSÉ ADMILSO TIMÓTEO DO NASCIMENTO, e
determinar a baixa dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001361059v5 e do código CRC 8b1d2df6.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 11/5/2024, às 10:37:13
7000448-55.2023.7.00.0000
40001361059 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000448-55.2023.7.00.0000/PE
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: QUÉSSIO ALMEIDA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): ROBERTO FAZOLINO BARROSO (OAB RJ089195)
RECORRIDO: NEWTON FIGUEIREDO CORREA
ADVOGADO(A): JOSÉ MÁRIO RAMOS CORREIA DE ARAÚJO (OAB PE47165)
RECORRIDO: MARCO AURÉLIO DA SILVA ANDRIANI
ADVOGADO(A): CASSIUS GUERRA VAREJÃO DE ALCÂNTARA (OAB PE020464)
RECORRIDO: LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA
ADVOGADO(A): SILVIO CESAR CARDOSO DE FREITAS (OAB DF59182)
ADVOGADO(A): TATIANA SOARES DAS NEVES LEAL (OAB DF050620)
ADVOGADO(A): EDUARDO BITTENCOURT CAVALCANTI (OAB DF067945)
RECORRIDO: JUÇARA TORRES DE ALMEIDA ANDRIANI
ADVOGADO(A): CASSIUS GUERRA VAREJÃO DE ALCÂNTARA (OAB PE020464)
RECORRIDO: JOSÉ ADEMILSO TIMÓTEO DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): ROBERTO FAZOLINO BARROSO (OAB RJ089195)
RECORRIDO: IZABELLA FALCÃO BENETTI
ADVOGADO(A): JOSÉ MÁRIO RAMOS CORREIA DE ARAÚJO (OAB PE47165)
RECORRIDO: ALEXANDRE GRACIANO DA SILVA
ADVOGADO(A): JOSÉ MÁRIO RAMOS CORREIA DE ARAÚJO (OAB PE47165)
VOTO DIVERGENTE
Votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, para negar provimento
ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar para manter a
Decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, pelos motivos que passo a
expor.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar contra a Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria
da 7ª Circunscrição Judiciária Militar, nos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) nº
0000018-85.2018.7.07.0007/PE, que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do Cel R1
NEWTON FIGUEIREDO CORRÊA; Cel R1 LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA
BRAGA; TC R1 MARCO AURÉLIO DA SILVA ANDRIANI; Maj R1 ALEXANDRE
GRACIANO DA SILVA, ex-1º Ten IZABELLA FALCÃO BENETTI; dos Civis
JUÇARA TORRES DE ALMEIDA ANDRIANI, QUÉSSIO ALMEIDA DOS SANTOS e
JOSÉ ADMILSO TIMÓTEO DO NASCIMENTO, todos como incursos no crime militar
de estelionato, perpetrado em concurso de agentes e em continuidade delitiva, nos termos do
art. 251, § 3º, c/c art. 53, todos do Código Penal Militar, e art. 71 do Código Penal comum
(Evento 1, Docs. “RSE3” e “RAZRECUR4”).
Entendo que o presente Recurso não merece prosperar, mantendo-se a Decisão
proferida pelo ilustre Dr. EDUARDO MARTINS NEIVA MONTEIRO, Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar.
Para tanto, adoto, com a devida licença, as razões de fato e de direito
apresentadas pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª Circunscrição
Judiciária Militar, as quais transcrevo a seguir, na íntegra:
7000448-55.2023.7.00.0000
40001360905 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DECISÃO
(Rejeição da Denúncia)
Trata-se de Inquérito Policial Militar (IPM) instaurado por requisição do Ministério Público
Militar (MPM) para a apuração de eventual desvio de recursos públicos na contratação da
HARPIA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA pelo Hospital de Área Militar de Recife
(HMAR),
entre
os
anos
de
2011
e
2012,
conforme
Ofício
nº
156/2017-
ContProc/PJM/Recife/PE, Portaria nº 04-Asse Ap As Jurd/7 (Evento 1 – Doc 1; Doc 4 – fls.6/8
pdf).
O Ministério Público Militar (MPM) ofereceu Denúncia contra as seguintes pessoas: Cel R1
NEWTON FIGUEIREDO CORRÊA; Cel R1 LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA; Maj R1
ALEXANDRE GRACIANO DA SILVA, Ten Cel R1 MARCO AURÉLIO DA SILVA ANDRIANI,
ex-Ten IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI, JUÇARA TORRES DE ALMEIDA ANDRIANI,
QUÉSSIO ALMEIDA DOS SANTOS e JOSÉ ADEMILSO TIMÓTEO DO NASCIMENTO
(Evento 282).
O Parquet ainda requereu o arquivamento quanto à ex-1º Ten IZABELLA FALCÃO BENETTI,
no que toca a determinadas condutas, e quanto aos Srs. URIONILO DE SANTANA JÚNIOR,
ROBSON AURÉLIO AZEVEDO DO NASCIMENTO, DIOGO VINÍCIUS MARTINS DA SILVA,
TIAGO PEDREIRO DE LIMA, STEWART ALMEIDA SANTOS, MAURÍCIO ALVES PEREIRA
e LUCAS DO ESPÍRITO SANTO (Evento 283).
É o que importa relatar.
Esta decisão limita-se à apreciação da Denúncia, pois a manifestação de arquivamento foi
objeto do Evento 311.
Em síntese, o Parquet imputou aos Denunciados fatos relacionados a contratações
supostamente irregulares ou fictícias entre a HARPIA CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E
SERVIÇO LTDA, doravante denominada HARPIA, e o HMAR, no período de fevereiro de
2011 a fevereiro de 2012, especificamente quanto ao Pregão nº 08/2011 (serviços de
engenharia) e aos Pregões 01/2010, 08/2010 e 3/2011 (aquisições de materiais de
informática), que teriam causado prejuízo à Administração militar.
As irregularidades apontadas referem-se a condutas praticadas nas fases anterior e posterior
à contratação da HARPIA.
O MPM relatou expressamente que alguns Denunciados buscaram frustrar o caráter
competitivo dos procedimentos licitatórios. Senão, vejamos:
Conforme Quadro 3 do Relatório de Análise 068/2020 do Centro de Apoio à Investigação
(CPADSI), as empresas do grupo familiar de MARCO AURÉLIO e JUÇARA ANDRIANI
concorreram entre si em licitações promovidas pelo HMAR (UG 160199), fraudando, assim, o
caráter competitivo dos Pregões 002 e 003/2011 (HARPIA CONSTRUÇÕES, DIFERENCIAL e
TRIÂNGULO
COMÉRCIO),
008/2011
e
003/2012
(HARPIA
CONSTRUÇÕES
e
DIFERENCIAL),
014/2012
(MS
CONSTRUÇÕES,
DIFERENCIAL
COMÉRCIO
e
TRIÂNGULO COMÉRCIO) e 06/2009 (TRIÂNGULO COMÉRCIO e DIFERENCIAL
COMÉRCIO) (PQS 7000014-26.2018.7.07.0007/PE, Evento 98, RELT1, Páginas 13-14)”.
(fl.9 da Denúncia)
“Ademais, no mesmo Pregão 03/2011, a HARPIA CONSTRUÇÃO ‘competiu’ apenas com a
DIFERENCIAL COMÉRCIO (CNPJ 09.617.964/0001-58) e com a TRIÂNGULO COMÉRCIO
(CNPJ 10.528.026/0001-60), que também eram vinculadas à família dos denunciados TEN
CEL R1 MARCO AURÉLIO DA SILVA ANDRIANI e JUÇARA TORRES DE ALMEIDA
ANDRIANI, titulares de fato dessas três empresas, e, por conseguinte, violaram o caráter
7000448-55.2023.7.00.0000
40001360905 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

competitivo do referido certame para obter vantagem financeira em prejuízo da Administração
Militar (Relatório de Análise 068/2020, PQS 7000014-26.2018.7.07.0007/PE, Evento 98,
RELT1, Páginas 11-14)”. (fls.21/22 da Denúncia).
“Utilizou também, visando a fraudar licitações e contratos no âmbito da Administração
Militar, outras empresas do grupo familiar, todas com mesmo endereço (J J ALIMENTOS E
CONVENIÊNCIAS EIRELI EPP, TRIÂNGULO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP e
DIFERENCIAL COMÉRCIO), para frustrar a competição nos Pregões Eletrônicos 01/2010,
08/2010, 08/2011 e 03/2011, possibilitar a contratação da HARPIA CONSTRUÇÕES pelo
HMAR para simular a execução de serviços de engenharia (Tabela 4) e a entrega de materiais
de informática ao Hospital (Tabela 5)”. (fls.33 e 35 da Denúncia);
Na promoção de arquivamento (Evento 283), tal fato também foi destacado:
“Conforme também registrado na Denúncia ora ofertada, as empresas do grupo familiar de
MARCO AURÉLIO e JUÇARA ANDRIANI concorreram entre si em licitações promovidas
pelo HMAR (UG 160199), consoante Quadro 3 do Relatório de Análise 068/2020 do Centro
de Apoio à Investigação (CPADSI), a saber, nos Pregões 002 e 003/2011 (HARPIA
CONSTRUÇÕES, DIFERENCIAL e TRIÂNGULO COMÉRCIO), 008/2011 e 003/2012
(HARPIA
CONSTRUÇÕES
e
DIFERENCIAL),
014/2012
(MS
CONSTRUÇÕES,
DIFERENCIAL COMÉRCIO e TRIÂNGULO COMÉRCIO) e 06/2009 (TRIÂNGULO
COMÉRCIO e DIFERENCIAL COMÉRCIO) (PQS 7000014- 26.2018.7.07.0007/PE, Evento
98, RELT1, Páginas 13-14).
Assim, afrontaram o caráter competitivo dos referidos pregões, com a participação e/ou
conivência do então Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos, ALEXANDRE
GRACIANO DA SILVA e dos respectivos pregoeiros IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA,
STEWART ALMEIDA SANTOS, DIOGO VINÍCIUS MARTINS DA CRUZ, TIAGO PEDREIRO
DE LIMA, MAURÍCIO ALVES PEREIRA e LUCAS DO ESPÍRITO SANTO NETO (IPM
0000018-85.2018.7.07.0007/PE, Evento 256, DILIG2, Páginas 66-68)”. (fl.4).
Assim, relativamente à etapa licitatória, aos Denunciados foram imputadas condutas
perfeitamente tipificadas no então vigente art.90 da Lei nº 8.666/93:
Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o
caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para
outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação:
Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
A competência da Justiça Militar da União para processar e julgar decorreria da Lei nº
13.491, de 13/10/2017, que passou a considerar crime militar os previstos na legislação penal,
quando praticados, como no caso dos autos, por militar em situação de atividade, contra o
patrimônio sob a administração militar ou a ordem administrativa militar (art.9º, II, “e”, do
CPM), ou por civis em iguais hipóteses (art.9º, III, “a”, do CPM).
Todavia, quanto a tais crimes licitatórios, a punibilidade encontra-se extinta em razão do
advento da prescrição, nos termos do art.123, IV, c/c art.125, V, ambos do CPM, considerando
a pena máxima em abstrato prevista para o crime do art.90 da Lei nº 8.666/93:
Art. 123. Extingue-se a punibilidade:
.....
IV - pela prescrição;
.....
7000448-55.2023.7.00.0000
40001360905 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1º dêste artigo, regula-se pelo
máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
.....
V - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois e não excede a quatro;
O próprio MPM, na promoção de arquivamento, quando avaliou as irregularidades
praticadas por vários Investigados em Pregões realizados pelo HMAR, aventou a
possibilidade do cometimento do crime previsto no art.90 da Lei nº 8.666/93 e concluiu que a
prescrição da pretensão punitiva impediria o início da ação penal militar:
“[...] Mas, ainda que se entendesse como criminosas as irregularidades acima referidas,
decorrentes da exclusiva participação das empresas integrantes do grupo econômico de
MARCO AURÉLIO e JUÇARA ANDRIANI, mesmo assim, não seria possível a deflagração de
uma Ação Penal Militar. As hipóteses de crime de obstáculo à hasta pública, concorrência ou
tomada de preços (art.328 do CPM) ou de crime de fraude à licitação (art.90 da Lei 8.666/93
então vigente) estariam fulminadas pela prescrição da pretensão punitiva in abstracto, de
acordo com o art.123, IV e 125, V, ambos do CPM, DISTO RESULTANDO OBVIAMENTE
A FALTA DE JUSTA CAUSA EM SENTIDO AMPLO NO VIÉS DA INEXISTÊNCIA DE
PUNIBILIDADE
CONCRETA
DESSUMIDA
DA
MANIFESTA AUSÊNCIA
DE
INTERESSE-UTILIDADE”. (fl.6)
Especificamente quanto aos Denunciados QUÉSSIO ALMEIDA DOS SANTOS e JOSÉ
ADEMILSO TIMÓTEO DO NASCIMENTO, o Parquet basicamente lhes imputou o fato de que
seriam, na verdade, interpostas pessoas, incluídas no quadro social da HARPIA como sócios-
administradores pelo Acusado Ten Cel R1 MARCO AURÉLIO DA SILVA ANDRIANI e pela
Acusada JUÇARA TORRES DE ALMEIDA ANDRIANI, o que possibilitou a participação de
tal empresa nos certames e consequente contratação:
“2.7. QUÉSSIO ALMEIDA DOS SANTOS
Enquanto figurou como sócio-administrador no contrato social da HARPIA CONSTRUÇÕES,
entre 12/07/2010 e 26/07/2011, violou deliberadamente as normas sobre licitações e contratos,
para propiciar a obtenção de vantagem indevida por essa empresa, em prejuízo da
Administração Militar, mediante a prática das seguintes condutas, no período de março a
julho de 2011:
- Dissimulou sua real condição de empregado do grupo de econômico da família de MARCO
AURÉLIO DA SILVA ANDRIANI e de JUÇARA TORRES DE ALMEIDA ANDRIANI
(empregado da JJ ALIMENTOS E CONVENIÊNCIAS EIRELI EPP, de JUÇARA TORRES,
e/ou da TRIÂNGULO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP), para atuar como interposta
pessoa no contrato social da HARPIA CONSTRUÇÕES, na suposta condição de sócio-
administrador, objetivando burlar o impedimento legal então existente em relação à MARCO
AURÉLIO DA SILVA ANDRIANI que era Oficial da Ativa 10/10/2012 e não poderia atuar
como empresário fornecedor de Organizações Militares, e contribuir para a contratação dessa
empresa pelo HMAR em relação a serviços de engenharia não realizados integralmente
(Notas Fiscais sob os números 00000055, 00000050, 00000056, 00000049, 00000128,
00000129, todas emitidas em 06/07/2011, conforme Tabela 4) e a materiais de informática não
entregues (Nota Fiscal nº 000.000.77, datada de 12/04/2011, conforme Tabela 5), embora
tenha recebido do HMAR os pagamentos correspondentes (IPM 0000018-85.2018.7.07.0007,
Evento 1, IPM4, páginas 11-28; Evento 2, DILIGENCIAS1, páginas 133 e 135; Evento 62,
LAU2, páginas 5-7);
- Assinou em 02/06/2011, com o denunciado CEL R1 NEWTON FIGUEIREDO CORRÊA, Ata
de Registro de Preços genérica, sem a individualização dos serviços objeto de futura
contratação, para inviabilizar o controle interno e externo das despesas realizadas em favor
7000448-55.2023.7.00.0000
40001360905 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da HARPIA CONSTRUÇÕES, e possibilitar a contratação formal indiscriminada dessa
empresa para supostamente prestar serviços de engenharia no Hospital”. (fls.36/37 da
Denúncia)
“2.8. JOSÉ ADMILSO TIMÓTEO DO NASCIMENTO
Enquanto figurou como sócio-administrador no contrato social da HARPIA CONSTRUÇÕES,
entre 26/07/2011 e 28/08/2012, violou deliberadamente as normas sobre licitações e contratos,
para propiciar a obtenção de vantagem indevida por essa empresa, em prejuízo da
Administração Militar, mediante a prática das seguintes condutas, no período de 06/11/2011 a
13/03/2012:
- Dissimulou sua real condição de empregado do grupo de econômico da família de MARCO
AURÉLIO DA SILVA ANDRIANI e de JUÇARA TORRES DE ALMEIDA ANDRIANI
(empregado da JJ ALIMENTOS E CONVENIÊNCIAS EIRELI EPP, de JUÇARA TORRES e/ou
da TRIÂNGULO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP), para atuar como interposta pessoa
no contrato social da HARPIA CONSTRUÇÕES, na suposta condição de sócio-administrador,
objetivando burlar o impedimento legal então existente em relação à MARCO AURÉLIO DA
SILVA ANDRIANI que era Oficial da Ativa até 10/10/2012 e não poderia atuar como
empresário fornecedor de Organizações Militares, e contribuir para a contratação dessa
empresa pelo HMAR em relação a serviços de engenharia não realizados integralmente
(Notas Fiscais sob os números 00000041, 00000042, 00000081, 00000082, 00000076,
00000067, 00000093, 00000091, 00000088, 00000086, 00000089, 00000114, 00000115,
00000119, 00000120, emitidas entre novembro e dezembro de 2011, conforme Tabela 4) e a
materiais de informática não entregues (Nota Fiscal nº 000.000.190 e 00 000056, datadas de
07/11/2011 e 10/11/2011, conforme Tabela 5), embora tenha recebido do HMAR os
pagamentos correspondentes (IPM 0000018-85.2018.7.07.0007, Evento 1, IPM4, páginas 11-
28; Evento 2, DILIGENCIAS1, páginas 133 e 135; Evento 62, LAU2, páginas 5-7)”. (fls.37/38
da Denúncia);
Ao atuarem como interpostas pessoas no contrato social da HARPIA, com o objetivo de
“...burlar o impedimento legal então existente em relação à MARCO AURÉLIO DA SILVA
ANDRIANI que era Oficial da Ativa até 10/10/2012 e não poderia atuar como empresário
fornecedor de Organizações Militares, e contribuir para a contratação dessa empresa pelo
HMAR em relação a serviços de engenharia não realizados integralmente [...] e a materiais de
informática não entregues”, contribuíram em certa medida para fraudar, mediante
combinação com os reais administradores da HARPIA, que concorreu com empresas do
mesmo grupos familiar, o caráter competitivo dos Pregões por ela vencidos. A rigor, a
HARPIA sequer poderia ter participado dos Pregões, tendo como sócio-administrador de fato
um Oficial da ativa do Exército Brasileiro.
Como visto acima, quanto ao crime previsto no art.90 da Lei nº 8.666/93, a pretensão punitiva
foi fulminada pela prescrição.
O Parquet ainda apontou como irregularidade o fato de a HARPIA ter sido a vencedora dos
Pregões nº 08/2011 (serviços de engenharia) e nº 03/2011 (materiais de informática), mesmo
sem possuir o necessário atestado de capacidade técnica compatível com os objetos:
“Por exemplo, os itens 53 e 54 contidos na Requisição 179, quais sejam, 230 unidades de
instalação de porta vidro temperado e 158 unidades de instalação de vidro temperado com
mola se referem a serviços para os quais a HARPIA não possuía atestado de capacidade
técnica. A partir dessa requisição inconsistente, deliberadamente, os denunciados IZABELLA
XAVIER FALCÃO BENETTI, CEL R1 LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA e NEWTON
FIGUEIREDO CORRÊA contribuíram para o pagamento do empenho só o número
2011NE800571, de R$ 102.720,00, para a HARPIA prestar esses serviços no HMAR sem
indicar pelo menos onde seriam executados, qual a necessidade nem registraram em ordens de
7000448-55.2023.7.00.0000
40001360905 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

serviço a efetiva prestação, o que induz à conclusão de que não foram executados (IPM
0000018-85.2018.7.07.0007/PE, Evento 1, IPM4, Página 26; Evento 1, DILIGENCIAS8,
Página 93-96).” (fl.19 da Denúncia).
“Consta, ainda, no Relatório de Auditoria da 7ª ICFEx que as propostas de preços para os
itens 11,17,19, 21 e 23 do Pregão 03/2011 foram vencedoras, apesar de a HARPIA ter
apresentado na fase de habilitação atestado de capacidade técnica incompatível com o
fornecimento desses bens (IPM 0000018-85.2018.7.07.0007, Evento 1, IPM4, Página 21).”
(fl.21 da Denúncia)
Os Denunciados, ao empregarem o expediente de “dispensar” o atestado de capacidade
técnica, que deveria ser necessariamente compatível com os objetos licitados, permitiram à
HARPIA não ser desclassificada do procedimento licitatório quanto a determinados itens, o
que frustrou o caráter competitivo do certame, em prejuízo à Administração militar e com
violação aos princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da eficiência, dentre
outros. Para que um certame possa ser considerado idoneamente competitivo, faz-se
necessário que os concorrentes estejam, quanto à capacidade técnica, habilitados nos termos
da lei e do edital. Ao se conceder “benefício” irregular a um deles, o contemplado leva
importante vantagem competitiva frente aos demais licitantes, sem a qual não teria se sagrado
vencedor.
Uma vez mais, está-se diante de crime licitatório, em tese, previsto no art.90 da Lei nº
8.666/93, cuja pretensão punitiva encontra-se prescrita, nos termos do art.123, IV, c/c
art.125, V, ambos do CPM.
A afirmação ministerial de que os Denunciados QUÉSSIO ALMEIDA DOS SANTOS e Cel R1
NEWTON FIGUEIREDO CORRÊA teriam assinado, em 2/6/2011, Ata de Registro de Preços,
sem a individualização dos serviços objeto de futura contratação, especificamente quanto aos
itens dos Grupos 1 a 7, não se confirma à luz dos autos. Em que pese os referidos objetos não
terem sido mencionados na Cláusula Primeira da Ata de Registro de Preços nº 08/2011
(Evento 1 – Doc 8 – fl.62 pdf), os serviços de engenharia que poderiam ser contratados pelo
HMAR foram descritos detalhadamente no Termo de Referência (Evento 1 – Doc 8 –
fls.40/44 pdf), que, nos termos da própria Ata de Registro de Preços (Evento 1 – Doc 8 – fls.62
e 71 pdf), integrava-a:
“[...] Resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratado dos itens a seguir
elencados, conforme especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte
integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa HARPIA
CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LIDA, inscrita no CNPJ sob o nº
12.272.426/0001-83, com sede na avenida Professor juiz Freire, 596 - Curado, CEP 50740-
540, no Município de Recife-PE, neste ato representada pelo(a) Sr(a). Quéssio Almeida dos
Santos, portador(a) da Cédula de Identidade nº 6.708.467 55P/PE e CPF nº 051.629.194-70,
cuja proposta foi classificada em 1º lugar no certame.
.....
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1 Será anexada a esta Ata cópia do Termo de Referência.
13.2. Integram esta Ata, independentemente de transcrição, o Edital e Anexos do Pregão
Eletrônico para Registro de Preços nº 08/2011 e a proposta da empresa [...]”. (destaquei)
Assim, se o Termo de Referência fazia parte da Ata de Registro de Preços, não se poderia
falar em não individualização dos serviços referentes aos Grupos 1 a 7, o que afasta tal
imputação ministerial.
7000448-55.2023.7.00.0000
40001360905 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Denúncia, para concluir pela suposta simulação de despesas, levou em consideração
auditoria realizada pela 7ª ICFEx em 4/7/2013, na qual se constataram impropriedades na
contratação da HARPIA pelo HMAR, de 2011 a fevereiro de 2012 (Evento 1 – Doc 4 –
fls.25/27 pdf):
“[...] 3. CONCLUSÃO
A existência de diversos procedimentos licitatórios com deficiências na elaboração das
pesquisas de preços e atestado de capacidade técnicas incompatíveis com o objeto da licitação
impactam na confiabilidade e integridade daquelas aquisições e/ou prestação de serviços.
A existência de Processos de Despesas Realizada (PDR) com incongruência na data de
liquidação e na assinatura tanto do Ordenador de Despesas quanto do Fiscal Administrativo
demonstram falta de tempestividade na elaboração dos diversos documentos.
3.1 Assim sendo foram constatadas as seguintes impropriedades:
a) ausência de republicação do edital em Jornal de Grande Circulação do edital do Pregão
SRP 02/2011; ausência de Ata de Registro de Preços da empresa HARPIA e sua publicação em
DOU; inconsistência da Pesquisa de Preços envolvendo as empresas HARPIA e SUESTE no
Pregão Eletrônico para Sistema de Registro de Preços n° 02/2011;
b) inconsistência dos atestado de capacidade técnica da empresa HARPIA; inconsistência de
preços praticados na licitação com os valores de mercado; ausência de Ata de Registro de
Preços da empresa HARPIA e sua publicação em DOU; inconsistência da Pesquisa de Preços
envolvendo as empresas HARPIA e SUESTE no Pregão Eletrônico 003/2011;
c) divergências dos valores totais e unitários da empresa DIFERENCIAL na Pesquisa de
Preços; divergências nos preços formulados na pesquisa de preços da empresa HARPIA;
ausência de contratos formalizados com as empresas vencedoras conforme consta do edital;
existência de atestado de capacidade técnica divergente com o objeto da licitação; ausência
de indicação de quais áreas seriam utilizadas os serviços da empresa vencedora; não
localização das ordens de serviços indicando a necessidade dos serviços relacionado ao
Pregão Eletrônico 008/2011;
d) não foi encontrado a publicação em Diário Oficial da União do extrato do contrato com a
empresa HARPIA no valor de R$404.627,10 relativo ao Pregão Eletrônico 021/2012;
e) ausência de formalização nos processos em que o H Mil A Recife utilizou da licitação de
outra Unidade Gestora (Carona), notadamente quanto à Pesquisa de Preços que ateste ser a
aquisição em outro órgão mais vantajosa para a Administração daquele Nosocômio no
Pregões Eletrônicos realizados no ano de 2010 e cujos empenhos alcançaram o exercício de
2011, objeto da presente análise;
f) existência de Orçamento da empresa TECNORTE sem identificação do responsável pela
pesquisa; existência de atestado de capacidade técnica da empresa V & M incompatível para
aquisição de Portas de Vidros; adjudicação de Portas de Vidros da empresa HARPIA a qual
não apresentou atestado de capacidade técnica compatível com o objeto empenhado;
desclassificação de propostas mais vantajosas economicamente por estarem em desacordo
com o edital, entretanto não foi disponibilizada documentação para comprovar tais
desclassificações à luz da legislação vigente;
g) as pesquisas de preços nos diversos procedimentos licitatórios não formalizados
corretamente para fins de comprovar que os preços praticados estão compatíveis com os
preços de mercado; e
7000448-55.2023.7.00.0000
40001360905 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

h) as consultas de preços dos procedimentos licitatório realizados pela Administração do
Hospital Miliar de Área do Recife foram feitas àquelas mesmas empresas que já realizaram
operações com o próprio Hospital e por vezes encaminharam preços notadamente acima dos
preços normais de mercado, turbando todo o planejamento da aquisição, em especial, a
apuração dos preços referenciais.
Ao responderem aos quesitos formulados pelo Encarregado do IPM, concluíram os auditores
pela existência de “...fortes indícios de irregularidades na contratação da empresa HARPIA,
no período solicitado para análise”, e que “...os diversos procedimentos licitatórios
realizados com a empresa possuem impropriedades que comprometem a licitude dos
certames” (Evento 1 – Doc 4 – fl.27 pdf):
3.2 Respondendo aos quesitos formulados pelo Senhor Encarregado do IPM, esta equipe é
de parecer quanto ao n° 1 do DIEx n° 9, de 16 Jan 13:
a) há fortes indícios de irregularidades na contratação da empresa HARPIA, no período
solicitado para análise, conforme o item 3.1 acima;
b) não foram constatadas aquisições por meio de dispensas/inexigibilidades de licitação;
c) os diversos procedimentos licitatórios realizados com a empresa possuem impropriedades
que comprometem a licitude dos certames;
d) os processos licitatórios específicos para execução de obras possuem Projetos Básicos
anexados em seus editais;
e) nos diversos certames licitatórios realizados pelo H Mil A Recife com a empresa HARPIA
até o mês de fevereiro de 2012 e seus respectivos processos de despesas realizada, não
permitem afirmar o cumprimento do objeto contratado;
f) os empenhos realizados à HARPIA após fevereiro de 2012 possuem razoável formalização
dos processos licitatórios e Processos de Despesas Realizado e os principais agentes da
administração atestam a entrega dos materiais adquiridos e a prestação dos serviços
empenhados;
g) as obras e serviços licitados existem, assim como foram atestados (liquidados) o
recebimento dos diversos materiais adquiridos, porém não há como esta equipe de auditoria
relaciona-los às licitações realizadas nos anos de 2011 e 2012 [...]”.
Vê-se que a própria Equipe de Auditoria concluiu que “...as obras e serviços
licitados existem” e, quanto aos materiais adquiridos, apenas afirmaram que não haveria
como relacioná-los às licitações realizadas em 2011 e 2012. Com a devida vênia ao Parquet,
os peritos não concluíram pela ausência de prestação dos serviços ou do recebimento dos
materiais pelo HMAR.
Tais irregularidades quanto à fase licitatória revelam, uma vez mais, indícios de
direcionamento da licitação, a partir das confecções dos editais, para que a HARPIA se
sagrasse vencedora, o que turbou o caráter competitivo de tais procedimentos licitatórios.
Especificamente quanto ao Pregão nº 008/2011, a equipe de auditoria apontou (Evento 1 –
Doc 4 – fl.21 pdf):
“c. PREGÃO 08/2011
Objeto: futuras contratação de serviços de alvenaria, pintura e aplicação de fornecimento de
materiais
7000448-55.2023.7.00.0000
40001360905 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1) Pesquisa de preços da empresa DIFERENCIAL (fls 24 a 28 do processo), possui
divergência entre valores unitários e totais;
2) Os preços formulados na pesquisa de preços da HARPIA apresentam divergências entre o
valor unitário e o valor total em função da quantidade licitada conforme consta às fls 19 a 23
do processo;
3) Ausência de contrato formalizados com as empresas vencedoras conforme consta do edital;
4) Os atestados de capacidade técnica constantes de fls 195 a 198 do processo licitatório não
estão relacionado com o objeto da licitação; e
5) Não foram indicadas quais áreas do Hospital se refere o serviço da requisição sendo
constatado ausência de ordens de serviços para o cumprimento do objeto da licitação”.
No tocante à execução contratual, a descrição dos fatos pelo Parquet não foi, com a devida
vênia, suficiente para demonstrar, ao menos à luz dos autos, que os serviços de engenharia
não tenham sido prestados.
Quanto à afirmação ministerial, de que as Requisições de Serviços de Engenharia
relacionadas na Tabela 4 da Denúncia seriam genéricas, não encontra respaldo nos autos,
conforme tabela abaixo com a descrição detalhada de cada uma delas:
Requisição
Descrição
Evento 1 – Doc 8
175
1. Pintura área externa.

2. Instalação de ponto de luz embutido.
3. Instalação de interruptor embutido.
4. Instalação de interruptor de 2 secções.
5. Instalação de interruptor de 3 secções.
6. Instalação de interruptor three-way.
7. Instalação ponto tomada univ (2p + 1t).
8. Instalação ponto tomada univ (2p + 1t)
4.400 W.
9. Instalação de ponto para ar cond.
10. Instalação de quadro de distrb, p rede
trifásica.
Fl.201 pdf
177
1. Colocação de piso 33x33.

Fl.99 pdf
7000448-55.2023.7.00.0000
40001360905 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Colocação de lajota 50x50.
3. Instalação de forro de gesso.
4. Aplicação de gesso roda teto.
5. Aplicação de gesso em parede.
178
1. Pintura base acrilic externa.

2. Pintura base acrílica e aplicação de
selador.
3. Pintura base a óleo com 3 demãos.
4. Pintura a óleo em esquadrias.
5. Serviço de esmalte sintético em
esquadrias.
Fl.78 pdf
179
1. Instalação de quadro de distribuição rede trifásica.

2. Instalação de porta vidro temperado.
3. Instalação de vidro temperado com
mola.
Fl.93 pdf
183
1. Instalação de balcão granito verde.

2. Instalação de forro de teto pvc.
3. Serviço de alvenaria.
4. Sanca gesso.
Fl.214 pdf
008
1. Serviço de colocação de vidro plano, comum, liso transparente.

2. Serviço de colocação de vidro plano,
comum, liso transparente.
Fl.215 pdf
7000448-55.2023.7.00.0000
40001360905 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. Serviço de colocação de vidro plano,
comum, liso transparente.
4. Serviço de instalação de box com 02
(dois) vidros incolores.
190
1. Serviço de pintura com esmalte sintético em esquadria de ferro
galvanizado, compreendendo: duas demãos de tinta, sem raspagem e
aparelhamento com calvo primer.

2. Serviço de instalação de quadro de
distribuição para rede trifásica, embutido, para até 50
disjuntores, mais disjuntor geral.
Fl.72 pdf
191
1. Serviço de levantamento de muros e paredes, com tijolos 8 furos,
reboco desempenado, sem colunas e sem cinta e rejuntados com
argamassa de cimento e areia no traço 1:8.

2. Serviço de colocação de piso cerâmico
medindo 33x33 cm argamassa e cimento colante,
inclusive rejunte sobre superfície regularizada.
3. Serviço de colocação de lajota 50x50
cm com argamassa de cimento colante, inclusive rejunte
sobre superfície regularizada.
4. Serviço de aplicação de gesso liso.
5. Serviço de pintura a óleo em esquadrias
de madeira, compreendendo duas demãos de tinta com
aparelhamento e aplicação de uma demão de fundo
sintético nivelador.
6. Serviço de pintura com vernis copal
sintético, compreendendo duas demãos de vernis em
esquadria de madeira.
7. Serviço de pintura para tratamento em
madeira com imunizante, tipo penetrol cupim, da
vedacit ou similar em duas demãos.
8. Serviço de instalação de ponto de luz
embutido em teto ou parede, incluindo caixa 4 x 4",
tubulação PVC rígido de fiação de 1,5 mm2 PVC 750 v,
até o quadro de distribuição, distância máxima de
instalação: 50m.
Fls.147 pdf
7000448-55.2023.7.00.0000
40001360905 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

9. Serviço de instalação de ponto de
interruptor embutido de uma secção com placa
tubulação PVC rígido de fiação de 1,5 mm2 PVC 750v,
cx. 4 x 2" e demais acessórios, até o ponto de luz,
distância máxima de instalação: 50m.
10. Serviço de instalação de ponto de
interruptor embutido de 3 secções com placa tubulação
PVC rígido de fiação de 1,5 mm2 PVC 750v, cx. 4 x 2" e
demais acessórios, até o ponto de luz, distância máxima
de instalação: 50m.
11. Serviço de instalação de ponto de
tomada univ. (2P + T) com placa, tubulação PVC rígido
de fiação de 1.5mm2 PVC 750v, caixa 4 x 2” e demais
acessórios, até o ponto de luz, distância máxima de
instalação: 50 m.
12. Serviço de instalação de quadro de
distribuição metálico de embutir, sem barramento, tipo
PVC, Cemar ou similar, para até 6 circuitos
monopolares, com porta.
13. Serviço de instalação de quadro de
distribuição para rede trifásica, embutido, para até 50
disjuntores, mais disjuntor geral.
14. Serviço de instalação de porta de vidro
incolor temperado, com espessura de 10 mm.
Acessórios: puxador, batedor, fechadura e fixador de
piso (pressão), excluída a mola. As portas deverão ser
instaladas com todos os acessórios necessários ao seu
funcionamento.
15. Serviço de instalação de vidro incolor
canelado, com espessura de 4mm.
16. Serviço de instalação de box em
esquadria de alumínio com acrílico na espessura
mínima de 04mm. Porta de correr ou abrir, incluídos
todos os acessórios necessários (puxadores, batedores,
etc).
17. Serviço de confecção e instalação de
mesa, balcão, bancada, forra de porta, 500 granito
branco dallas, com 2 cm de espessura.
18. Serviço de instalação de persianas
(com fornecimento de material) com as seguintes
características: a) fabricante real, b) coleção: liso, c)
7000448-55.2023.7.00.0000
40001360905 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

trilho: ouro, d) cor ivory e) largura da lâmina: 89mm, f)
altura do trilho: 128mm g) profundidade do trilho:
45mm.
439
1. Serviço de colocação de revestimento de parede em cerâmica ou
azulejo medindo 10x10 cm argamassa e cimento colante, inclusive rejuste
sobre emboço pronto.

2. Serviço de colocação de revestimento de
parede em cerâmica medindo 15 x 15 cm argamassa e
cimento colante, inclusive rejunte sobre emboco pronto.
3. Serviço de colocação de revestimento de
parede em cerâmica medindo 33 x 33 cm argamassa e
cimento colante, inclusive rejunte sobre emboço pronto.
4. Serviço de colocação de revestimento de
parede em cerâmica medindo 10 x 10 cm argamassa e
cimento colante, inclusive rejunte e regularização da
parede.
5. Serviço de colocação de revestimento de
ceren 33x33.
6. Serviço de colocação de revestimento de
parede com chapisco.
7. Serviço de emboço com argamassa e
cimento.
8. Serviço de levantamento de muros tijol
9 furos.
9. Serviço de colocação de piso cerâmico
40x40.
10. Serviço de colocação de lajota 50x50
cm/ serv pint a óleo em ferro.
11. Serviço de instalação de ponto de/serv
pint esmalt sint
12. Serviço de instalação de ponto de
interrupt.
Fls.84 e 90 pdf
7000448-55.2023.7.00.0000
40001360905 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13. Serviço de instalação de ponto de
tomada univ. (2P+ T) com placa, tubulação PVC rígido
de 1/2 fiação de 1,5mm2 PVC 750v, caixa 4 x 2. e
demais acessórios, até o ponto de luz. Distância de
instalação: 50 m.
14. Serviço de instalação de ponto de
tomada univ. (2P + T) com placa, tubulação PVC rígido
de 1/2, fiação de 1.5mm2 PVC 750v, caixa 4x2, e
demais acessórios até o quadro de distribuição.
Distância máxima de instalação: 50m.
15. Serviço de instalação de quadro de
distribuição para rede trifásica, embutido, para até 12
disjuntores mais disjuntor geral.
16. Serviço de instalação de quadro de
distribuição para rede trifásica, embutido, para até 24
disjuntores mais disjuntor geral.
17. Serviço de instalação de quadro de
distribuição para rede trifásica, embutido, para até 32
disjuntores mais disjuntor geral.
18. Serviço de instalação de quadro de
distribuição para rede trifásica, embutido, para até 32
disjuntores mais disjuntor geral.
440
1. Serviço de colocação de revestimento de parede em cerâmica medindo
15 x 15 cm. argamassa e cimento colante, inclusive rejunte e
regularização da parede.

2. Serviço de colocação de revestimento de
parede em cerâmica medindo 33 x 33 cm. argamassa e
cimento colante, inclusive rejunte e regularização da
parede.
3. Serviço de revestimento de parede com
chapisco com argamassa de cimento e areia no traço
13.
4. Serviço de emboço com argamassa de
cimento, saibro e areia no traço 1:8 com 2cm de
espessura.
5. Serviço de colocação de piso cerâmico.
Fls.105 e 111 pdf
7000448-55.2023.7.00.0000
40001360905 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. Serviço de aplicação de gesso liso com
junta.
7. Serviço de aplicação de gesso sanca.
8. Serviço de pintura a base de emulsão
acrílica.
9. Serviço de pintura a base de emulsão.
10. Serviço de pintura a óleo em
esquadrias de ferro.
11. Serviço de pintura com esmalte
sintético.
12. Serviço de instalação de ponto de luz.
13. Serviço de instalação de ponto de
interruptor embutido de uma seções com placa,
tubulação PVC rígido de 1/2, fiação de 1,5 mm2 PVC
750v, cx. 4x2 e demais acessórios até o ponto de luz.
Distância máxima de instalação :50m.
14. Serviço de instalação de ponto
interruptor embutido de 2 seções com placa tubulação
PVC rígido de 1/2 fiação de 1.5mm2 PVC 750 v, caixa 4
x 2, e demais acessórios até o ponto de luz. Distância
máxima de instalação: 50 m.
15. Serviço de instalação de ponto de
tomada univ. (2P + T) com placa, tubulação PVC rígido
de 1/2 fiação de 1.5mm2 PVC 750v, caixa 4 x 2 e
demais acessórios até o quadro de distribuição.
Distância máxima de instalação: 50 m.
16. Serviço de confecção e instalação de
mesa, balcão, bancada, forra de porta, soleira,
prateleira, degrau, rodapé e corrimão, com acabamento
reto, utilizando o granito bege bahia, com 2 cm de
espessura.
17. Serviço de reparo em portas de
madeira (substituição de fechadura).
453
1. Serviço de colocação de revestimento de parede em cerâmica.

Fls.157/158 pdf
7000448-55.2023.7.00.0000
40001360905 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Serviço de colocação de revestimento de
parede em cerâmica.
3. Serviço de colocação de revestimento de
parede em cerâmica.
4. Serviço de colocação de revestimento de
parede em cerâmica.
5. Serviço de colocação de revestimento de
parede em cerâmica.
6. Serviço de levantamento de muros e
paredes.
7. Serviço de colocação de piso cerâmico
medindo 33 x 33 cm.
8. Serviço de colocação de piso cerâmico
medindo 40 x 40 cm.
9. Serviço de colocação de lajota 50 x 50
cm.
10. Serviço de colocação de granito 40 x
40 cm.
11. Serviço de colocação de porcelanato
40 x 40 cm.
12. Serviço de colocação de gesso liso
com junta de dilatação.
13. Serviço de aplicação de gesso sanca.
14. Serviço de aplicação de gesso do roda
teto.
15. Serviço de pintura a base de emulsão
acrílica em paredes externas.
16. Serviço de pintura a base de emulsão
acrílica em paredes externas.
17. Serviço de pintura a óleo em paredes
externas.
18. Serviço de pintura a óleo em paredes
internas.
7000448-55.2023.7.00.0000
40001360905 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19. Serviço de pintura a óleo em
esquadrias de madeira.
20. Serviço de pintura a óleo em
esquadrias de madeira.
21. Serviço de pintura a óleo em
esquadrias de ferro.
22. Serviço de pintura com esmalte
sintético em esquadrias de ferro.
23. Serviço de pintura com esmalte
sintético em esquadrias de ferro.
24. Serviço de pintura com esmalte
sintético em esquadria de ferro.
25. Serviço de instalação de ponto de luz
embutido em teto ou par.
26. Serviço de instalação de ponto de
interruptor embutido de seção.
27. Serviço de instalação de ponto de
interruptor embutido.
28. Serviço de instalação de ponto de
interruptor three-way.
29. Serviço de instalação de ponto de
tomada univ. (2p + 1t).
30. Serviço de instalação de ponto de
tomada univ. (2p + 1t).
31. Serviço de instalação de ponto de
tomada universal (2p + 1t).
32. Serviço de instalação de ponto de
tomada p/ ar condicionado c/co.
33. Serviço de instalação de quadro de
distribuição metálico de embutir.
34. Serviço de instalação de quadro de
distribuição para rede.
35. Serviço de instalação de quadro de
distribuição para rede trifásica.
7000448-55.2023.7.00.0000
40001360905 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

36. Serviço de instalação de quadro de
distribuição para rede.
37. Serviço de instalação de porta de vidro
incolor temperado.
38. Serviço de instalação de porta de vidro
incolor temperado.
39. Serviço de colocação de vidro plano.
40. Serviço de colocação de vidro plano.
41. Serviço de instalação de vidro incolor
canelado.
42. Serviço de instalação de box com (02)
vidros incolores.
43. Serviço de instalação de box em
esquadria de alumínio.
44. Serviço de instalação de película
protetora contra raios solares;
45. Serviço de instalação de película de
poliéster contra raios.
46. Serviço de instalação de película de
poliéster contra raios.
47. Serviço de confecção e instalação de
mesa.
48. Serviço de confecção e instalação de
mesa.
49. Serviço de confecção e instalação de
mesa.
50. Serviço de confecção e instalação de
mesa.
51. Serviço de confecção e instalação de
mesa.
52. Serviço de confecção e instalação de
mesa.
7000448-55.2023.7.00.0000
40001360905 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

53. Serviço de confecção e instalação de
mesa.
54. Serviço de reparo em portas de
madeira (substituição de dobradiças).
55. Serviço de reparo em portas de
madeira (substituição de fechaduras).
458
1. Serviço de pintura a base de emulsão acrílica em paredes.

2. Serviço de pintura a base de emulsão
acrílica em paredes.
3. Serviço de pintura a base de emulsão
acrílica em paredes.
4. Serviço de pintura a base de emulsão
acrílica em paredes.
5. Serviço de pintura a óleo em paredes
internas.
6. Serviço de pintura a óleo em paredes
internas.
7. Serviço de pintura a óleo em esquadrias
de ferro.
FL.120 pdf
459
1. Serviço de pintura a base de emulsão acrílica em paredes.

2. Serviço de pintura a base de emulsão
acrílica em paredes.
3. Serviço de pintura a base de emulsão
acrílica em paredes.
4. Serviço de pintura a base de emulsão
acrílica em paredes.
5. Serviço de pintura a óleo em paredes
internas.
6. Serviço de pintura a óleo em paredes
internas.
Fl.127 pdf
7000448-55.2023.7.00.0000
40001360905 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. Serviço de pintura a óleo em esquadrias
de ferro.
8. Serviço de pintura a óleo em esquadrias
de ferro.
9. Serviço de pintura com verniz copal
sintético.
10. Serviço de pintura para tratamento em
madeira.
460
1. Serviço de pintura a base de emulsão acrílica em paredes.

2. Serviço de pintura a base de emulsão
acrílica em paredes.
3. Serviço de pintura a óleo em paredes
internas.
4. Serviço de pintura a óleo em esquadrias
de ferro.
5. Serviço de pintura com esmalte sintético
em esquadria de ferro.
Fl.141 pdf
461
1. Serviço de pintura a base de emulsão acrílica em paredes.

2. Serviço de pintura a base de emulsão
acrílica em paredes.
3. Serviço de pintura a óleo em paredes
externas.
4. Serviço de pintura a óleo em paredes
internas.
5. Serviço de pintura a óleo em esquadrias
de madeira.
6. Serviço de pintura a óleo em esquadrias
de madeira.
7. Serviço de pintura a óleo em esquadrias
de ferro.
Fl.134 pdf
7000448-55.2023.7.00.0000
40001360905 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

8. Serviço de pintura com esmalte sintético
em esquadria de ferro.
9. Serviço de pintura com esmalte sintético
em esquadria de ferro.
10. Serviço de pintura com esmalte
sintético em esquadria de ferro.
462
1. Serviço de pintura a base de emulsão acrílica em paredes.

2. Serviço de pintura a base de emulsão
acrílica em paredes.
3. Serviço de pintura a óleo em esquadrias
de ferro.
4. Serviço de pintura com esmalte sintético
em esquadria de ferro.
Fl.114 pdf
468
1. Serviço de revestimento de parede.

2. Serviço de revestimento de parede.
3. Serviço de revestimento de parede.
4. Serviço de revestimento de parede.
5. Serviço de revestimento de parede.
6. Serviço de revestimento de parede.
7. Serviço de revestimento de parede com
chapisco.
8. Serviço de levantamento de muros e
paredes.
9. Serviço de levantamento de muros e
paredes.
10. Serviço de colocação de piso cerâmico
medindo 33 x 33.
Fls.179 pdf
7000448-55.2023.7.00.0000
40001360905 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11. Serviço de colocação de piso cerâmico
medindo 40 x 40.
12. Serviço de colocação de lajota 50 x 50
cm.
13. Serviço de colocação de granito 40 x
40 cm.
14. Serviço de colocação de porcelanato
40 x 40 cm.
15. Serviço de colocação de gesso liso.
16. Serviço de colocação de gesso.
17. Serviço de colocação de gesso.
18. Serviço de colocação de gesso.
19. Serviço de colocação de gesso.
20. Serviço de instalação de ponto de
interruptor.
21. Serviço de instalação de ponto de
tomada.
22. Serviço de instalação de quadro de
distribuição para rede trifásica.
23. Serviço de instalação de quadro de
distribuição para rede trifásica.
24. Serviço de instalação de quadro de
distribuição para rede trifásica.
25. Serviço de instalação de quadro de
distribuição para rede trifásica.
26. Serviço de instalação de porta de vidro
incolor temperado.
27. Serviço de instalação de porta de vidro
incolor temperado.
28. Serviço de colocação de vidro plano.
29. Serviço de instalação de vidro incolor.
30. Serviço de instalação de box.
7000448-55.2023.7.00.0000
40001360905 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31. Serviço de instalação de box.
32. Serviço de instalação de película de
poliéster protetora.
33. Serviço de instalação de película de
poliéster.
34. Serviço de instalação de película de
poliéster protetora.
35. Serviço de confecção e instalação de
mesa.
36. Serviço de confecção e instalação de
mesa.
37. Serviço de confecção e instalação de
mesa.
38. Serviço de confecção e instalação de
mesa.
Especificamente quanto à irregularidade relacionada à inversão de estágio da despesa
(emissão de nota fiscal posterior à liquidação), referente à Nota Fiscal nº 128, de 13/1/2012,
mencionada à fl.19 da Denúncia, não autoriza concluir que os respectivos serviços deixaram
de ser prestados.
Para o MPM, as Requisições de Serviço foram emitidas “a toque de caixa” e as obras
“complexas”, cumpridas em tempo “recorde”. Ora, as descrições acima afastam per si a
natureza complexa dos serviços de engenharia. Ao revés, evidenciam que se trataram de
serviços comuns. No tocante ao tempo de execução, a conclusão de que os serviços teriam
sido finalizados em uma rapidez supostamente atípica apenas seria possível a partir da
análise de outras variáveis, principalmente a quantidade de mão-de-obra empregada em cada
uma das reformas.
Relativamente às afirmações ministeriais, de que para cada contratação deveria ter sido
formalizado um contrato específico e que seria imprescindível o acompanhamento da
execução pela Comissão Regional de Obras da 7ª Região Militar, não vieram acompanhadas
dos respectivos lastros que as justificassem.
O Parquet ainda imputou supostas simulações de despesas relacionadas aos itens de
informática relacionados nas notas fiscais nºs 000.000.077, 000.000.190, 000.000.222
(Evento 62 – Doc 2 – fls.28, 110 e 118 pdf), que teriam ocasionado prejuízo ao erário de
R$89.182,32 (oitenta e nove mil, cento e oitenta e dois reais e trinta e dois centavos). No
Laudo Pericial Contábil considerado, os peritos realmente informaram que os itens deixaram
de ser inseridos no Sistema de Controle Físico de Material (SISCOFIS), porém não foram
conclusivos quanto à efetiva entrada física dos bens no HMAR, pois este hospital deixou de se
manifestar sobre a existência de controles auxiliares. Senão, vejamos:
“[...] Com relação aos empenhos que o hospital não apresentou registros de entrada e saída
no SISCOFIS, foi solicitado ainda, por meio do DIEx n° 847-CCOL/ChEM/7a RM, se houve,
há época, algum outro controle físico (fichas, planilhas) que pudesse comprovar que o
7000448-55.2023.7.00.0000
40001360905 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

material entrou efetivamente no hospital. Em resposta, o HMAR encaminhou DIEx n° 8, de 3
de maio de 2019, contendo mais duas fichas de estoques relativas aos empenhos
2012NE800365 e 2012NE800380 (item unidade de disco), deixando de se manifestar quanto
aos empenhos 2011NE800356, 2011NE801809 e 2011NE801941 e quanto a algum outro
tipo de controle ou forma de comprovação da entrada física dos itens no hospital” (Evento
62 – Doc 2 – fl.5 pdf). (destaquei)
De igual forma, os experts também foram inconclusivos quanto às despesas com compras de
cabos, pois, segundo eles, “...não foi possível ratificar se as demandas do hospital justificam o
quantitativo de cabos adquiridos” e “...a análise ficou impossibilitada devido a falta de
resposta por parte do hospital das informações requeridas” (Evento 62 – Doc 2 – fls.6/7 pdf).
Nota-se que o MPM, à vista da ausência de registro dos itens no SISCOFIS, imputou aos
Denunciados a prática de simulação das despesas mediante suposto ateste falso do
recebimento dos itens.
Com a devida licença ao combativo Membro ministerial, mostra-se frágil a comprovação da
materialidade delitiva, requisito necessário ao início de uma ação penal militar.
Vale lembrar, conforme analisado anteriormente, que os vícios relacionados à fase licitatória
configuram o crime previsto no art.90 da Lei nº 8.666/93, cuja pretensão punitiva encontra-se
prescrita, nos termos do art.123, IV, c/c art.125, V, ambos do CPM.
A ausência de registro dos itens de informática no SISCOFIS e a falta de efetiva fiscalização
caracterizam, em tese, o crime previsto no art.324 do CPM, relativamente àqueles que tinham
o dever funcional de fazê-lo:
Inobservância de lei, regulamento ou instrução
Art. 324. Deixar, no exercício de função, de observar lei, regulamento ou instrução, dando
causa direta à prática de ato prejudicial à administração militar:
Pena - se o fato foi praticado por tolerância, detenção até seis meses; se por negligência,
suspensão do exercício do pôsto, graduação, cargo ou função, de três meses a um ano.
Contudo, está prescrita a pretensão punitiva, conforme art.123, IV, c/c art.125, VI, ambos do
CPM.
As condutas dos Denunciados Ten Cel R1 MARCO AURÉLIO DA SILVA ANDRIANI,
QUÉSSIO ALMEIDA DOS SANTOS e JOSÉ ADEMILSO TIMÓTEO DO NASCIMENTO,
sendo estes últimos em coautoria (art.53, §1º, do CPM), poderiam, em tese, ser tipificadas no
art.204 do CPM:
Exercício de comércio por oficial
Art. 204. Comerciar o oficial da ativa, ou tomar parte na administração ou gerência de
sociedade comercial, ou dela ser sócio ou participar, exceto como acionista ou cotista em
sociedade anônima, ou por cotas de responsabilidade limitada:
Pena - suspensão do exercício do pôsto, de seis meses a dois anos, ou reforma.
Também para tal crime, a punibilidade encontra-se extinta pela prescrição, nos termos do
art.123, IV, c/c art.125, VI, ambos do CPM.
Por fim, no concernente ao depósito de R$755,00 (setecentos e cinquenta e cinco reais)
realizado pelo Ten Cel MARCO AURÉLIO DA SILVA ANDRIANI, que seria o proprietário de
fato da HARPIA, ao Cel R1 LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA, poderia, em tese,
7000448-55.2023.7.00.0000
40001360905 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

caracterizar os crimes de corrupção passiva e ativa, previstos nos artigos 308 e 309 do
CPM, desde que devidamente caracterizados, ônus do qual não se desincumbiu o MPM.
Tal depósito realmente atesta a ocorrência de uma transação financeira entre aqueles
Acusados, mas não tem força para comprovar, como afirma o Parquet, que “...agiram em
união de desígnios para violarem normas sobre licitações e contratos, e possibilitar a
obtenção de vantagem indevida pela HARPIA CONSTRUÇÕES nas aquisições de serviços de
engenharia e no fornecimento de materiais de informática no âmbito do HMAR” (fls.33/34 da
Denúncia). Acrescente-se não ser crível que uma suposta vantagem indevida de R$ 755,00
(setecentos e cinquenta reais), apontada após completo escrutínio das transações bancárias
dos envolvidos, bastante desproporcional ao prejuízo apontado pelo Parquet, de R$
603.991,94 (seiscentos e três mil, novecentos e noventa e um reais e noventa e quatro
centavos), possa justificar a participação dos Acusados nas supostas simulações durante as
execuções contratuais.
Por tais razões, seja em razão da consumação da prescrição da pretensão punitiva quanto a
vários crimes ou devido à não correlação entre as imputações e os elementos carreados aos
autos, a Denúncia não merece ser recebida. A propósito, "a exposição do fato criminoso",
requisito previsto no art.77, "e", do Código de Processo Penal Militar (CPPM) deve, por
óbvio, ter sustentação nos elementos de investigação.
Por todo o exposto, REJEITO a Denúncia com fundamento no art.78, "a" e “c”, c/c art.77,
"e", e art.30, a contrario sensu, todos do Código de Processo Penal Militar.
Por todo o exposto, verifica-se, pelas razões apresentada pelo I.Juízo de
Primeiro Grau, que o recebimento da referida denúncia levaria ao processamento de ação
penal que se encontra fulminada, pelos motivos da consumação da prescrição da pretensão
punitiva quanto a vários crimes ou pela devida falta de correlação entre as imputações e os
elementos carreados aos autos.
Voto no sentido de conhecer e negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público Militar para manter a Decisão recorrida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001360905v6 e do código CRC 5ac2b67a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 3/5/2024, às 16:19:24
7000448-55.2023.7.00.0000
40001360905 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR